Tribunal: CARF
Processo: 16327.721156/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721156/2019-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.819 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
BANCO BRADESCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
AMORTIZAÇÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS. TAXAS NÃO LINEARES.
É indevida a glosa de amortização de ativos intangíveis, fundamentada na
utilização de taxa não linear, quando estiver demonstrado os custos relativos ao
direito em questão foram inteiramente amortizados dentro do prazo de vigência
do contrato.
AMORTIZAÇÃO DOS ATIVOS INTANGÍVEIS. REESTRUTURAÇÃO,
REORGANIZAÇÃO OU MODERNIZAÇÃO DA EMPRESA.
Para que gastos sejam classificados como custos ou despesas de reestruturação
e reorganização, é necessária a comprovação da vinculação entre despesas e a
finalidade prevista em lei.
DESPESAS INCORRIDAS PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO DE USO DA
MARCA DO RIO 2016
Contratos firmados para aquisição de direitos junto ao COI, inclusive do direito
de uso de marca, logomarcas, fotos e vídeos relacionados aos jogos olímpicos
estão relacionados ao propósito de divulgação da marca comercial da
Contribuinte, não merecendo subsistir a alegação de ausência de necessidade
da despesa.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS.
DESCONTOS
CONCEDIDOS
POR
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Os descontos e abatimentos, concedidos por instituição financeira na
renegociação de créditos com seus clientes, constituem despesas operacionais
dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CSLL, não se aplicando a essa
circunstância as disposições dos artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/1996. Súmula
CARF no 139
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula Carf no 108)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721156/2019-01
Fl. 17740
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para (i) afastar as glosas relativas às deduções com descontos concedidos aos
clientes Sr. Jair Donadel, Marina Gonçalves Oliveira Barbosa e Cooperativa dos Agricultores
P.D. Ltda.; por maioria de votos (ii) afastar a glosa referente a excesso de amortização de ativos
intangíveis pela utilização de taxa de amortização não linear; e (ii) afastar a glosa referente à
amortização de ativo intangível representativo de direitos relativos ao uso de marca nas
Olimpíadas; vencido o Conselheiro Claudio de Andrade Camerano que mantinha essas duas
últimas glosas.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza,
Andre Severo Chaves, Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente)
Relatório
Reproduzo a seguir o relatório integrante do Acórdão 107-004.544 – 12a Turma
da DRJ07, por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo administrativo.
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a lavratura
de autos de infrações, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), no ano-calendário 2014,
decorrentes de despesas não comprovadas, excesso de amortização, valores não
amortizáveis e adição de custos/despesas não dedutíveis. Os valores dos créditos
tributários foram lançados conforme descrito abaixo:

No Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 400/426 a autoridade fiscal que realizou a
fiscalização informou em síntese que:
- De acordo com registros na ECF, o contribuinte registrou na conta cosif 8.1.8.10.20-2
despesas de amortização de ativos intangíveis nos valores abaixo:

Fl. 17741
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

- Para melhor compreensão dos fatos, e para facilitar a indicação da data das respostas
com os elementos probatórios apresentados, foram segregados a descrição dos fatos por
tipo de ativo intangível.
- No ‘Anexo I - Controle das Respostas’, é possível identificar, para cada tipo de ativo
intangível, em que datas os elementos probatórios e esclarecimentos foram entregues.
- Os direitos sobre folha de pagamento e outros ativos intangíveis foram analisados em
conjunto, uma vez que, de acordo com a amostragem selecionada, os contratos versam
sobre mesmo assunto ou assunto similar - direito sobre pagamento de folhas de
pagamento, de fornecedores e outras avenças.
- Após enviar intimações para esclarecimentos e apresentação de provas a chegou-se às
seguintes conclusões:
Direitos sobre folha de pagamento e outros ativos intangíveis
1. O custo de aquisição comprovado do ativo intangível ‘BERJ – Banco do Estado do
Rio de Janeiro’ amortizável no triênio 2012/2013/2014 foi de R$ 752.066.424,48, no
entanto a fiscalizada amortizou R$ 1.414.052.972,21.
2. No que se refere ao contrato apresentado com a Prefeitura Municipal de Macapá é
apresentado um único valor de R$ 6.300.000,00, com prazo de vigência de 05 anos, a
contar da data de assinatura, dia 09/12/09.

3. Com relação aos contratos firmados com o Governo do Estado de Pernambuco, temos
três indicações nas planilhas encaminhadas, sendo duas ocorrências na planilha de
direitos de folha de pagamentos encaminhada na resposta de 24/09/18 e uma na planilha
complementar encaminhada na resposta de 07/08/19. Este último caso foi tratado em
um tópico específico do TVF.
4. Para comprovar o custo de aquisição dos dois ativos intangíveis abaixo, a fiscalizada
apresenta, em sua resposta de 24/09/18, um único contrato no valor de R$
700.000.000,00, com prazo de vigência de 05 anos, a contar da data de assinatura, dia
18/11/09.

5. Tendo em vista que a fiscalizada considerou integralmente dedutíveis as despesas de
amortização contabilizadas no ano-calendário 2014, foi apurado o excesso de despesa
em razão da taxa, diferente da linear anual, utilizada pelo contribuinte nos contratos
elencados no ‘Anexo II - Amortização Linear: Direitos sobre folhas de pagamento e
Outros intangíveis’.
6. Os valores constantes no ‘Anexo II - Amortização Linear’ refletem os dados
informados pelo contribuinte, sendo a parte sombreada em cinza indicação da
amostragem efetuada, onde os contratos foram apresentados e os dados confrontados.
Informamos, ainda, que para cálculo da despesa linear anual foi utilizado o número de
meses que o contrato sofreu amortização, de acordo com o informado pelo próprio
contribuinte em suas planilhas.
7. O valor a ser glosado é igual a R$ 85.378.011,85, detalhado no Anexo II, devendo ser
adicionado ao Lucro Real nos termos do artigo 249, inciso I do RIR/99.
Ativo intangível – Ref 1804 - Governo do Estado de Pernambuco
1. Neste tópico foi analisado o ativo intangível, integrante da planilha de direitos de
folha de pagamento, não tratado no tópico anterior referente ao contrato com o Governo
Fl. 17742
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

do Estado de Pernambuco, registrado em sua contabilidade como ‘Ref: 1804 - Governo
do Estado de Pernambuco’, no valor de R$ 30.680.753,54.
2. O valor trata dos custos indiretos, referente ao mesmo contrato com o Governo do
Estado de Pernambuco tratado no tópico anterior.
3. O contribuinte contabilizou o preço de aquisição do contrato de serviço corretamente
na rubrica de direitos de folhas de pagamento (R$ 700.000.000,00), no entanto, ativou
custos indiretos, no montante de R$ 30.680.753,54, indevidamente.
4. Os ativos intangíveis devem ser reconhecidos pelo seu valor de custo, que
compreende o preço de aquisição e demais custos diretamente atribuíveis, necessários
para a preparação do ativo para a finalidade proposta.
5. Tendo em vista que tais despesas não integram o custo de aquisição do ativo
intangível, foram glosadas as despesas de amortização levadas ao resultado no ano-
calendário de 2014 no valor de R$ 7.823.592,15.
Patrocínio para as Olimpíadas
1. Trata este tópico sobre a utilização como amortização de ativo intangível o valor total
de R$ 149.899.792,87, referente às Olimpíadas Rio 2016.
2. O dispêndio efetuado pelo Bradesco relativo aos jogos Olímpicos de 2016 trata-se de
patrocínio e não de aquisição de intangível, uma vez que não há aquisição de bem
incorpóreo destinado à manutenção do Banco Bradesco SA ou exercido com essa
finalidade.
3. A classificação dos dispêndios efetuados a título de patrocínio como ativo intangível,
pelo contribuinte, possibilitou, posteriormente, o registro de despesa de amortização.
4. Conclui-se que a fiscalizada errou ao incluir, no subgrupo ativo intangível, despesas
não classificáveis como tal, já que tinham a natureza de dispêndios de patrocínio,
conforme definido nos incisos I e II do artigo 3° da Lei n° 11.438/06. Por consequência,
esses ativos passaram a sofrer amortizações que foram, indevidamente, consideradas
dedutíveis pelo contribuinte.
5. O Decreto n° 6.180/07, de 03/08/2007, que regulamentou a Lei no 11.438 de 2006,
deixou claro em seu art. 1o, § 2o, que as pessoas jurídicas não poderiam deduzir os
valores despendidos a título de patrocínio para fins de determinação do lucro real e da
base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
Despesa de Descontos Concedidos
1. Na ECF do ano-calendário 2014, o contribuinte informou na conta 8.1.9.52.10-8 -
Despesas de desconto concedido em renegociações o valor de R$ 911.639.861,36.
2. Foram apresentadas pelo contribuinte planilhas com detalhamento dos descontos
concedidos, no valor total de R$ 901.455.207,03, conforme Quadro abaixo:

3. O detalhamento das irregularidades por contrato, constatadas após análise dos
documentos probatórios apresentados pela fiscalizada, pode ser verificado em coluna
específica do ‘Anexo III - Descontos Concedidos’; a coluna “OBSERVAÇÕES”.
4. Foram glosadas as despesas não comprovadas pelo contribuinte, no montante abaixo,
contabilizadas na conta 8.1.9.52.10-8.
Fl. 17743
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

- O Resultado das Atividades em Geral Declarado, constante no Demonstrativo de
Apuração - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - Lucro Real e no Demonstrativo
de Apuração - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Lucro Real, foi ajustado
considerando autuação decorrente de outro procedimento fiscal no ano-
calendário 2014 (processo no 16.327-720.937/2019-71), conforme tabela a
seguir:

- Foram compensados de ofício, no presente lançamento, o prejuízo fiscal e a base
negativa de CSLL de períodos anteriores, no limite permitido em lei, tendo em vista o
interesse no aproveitamento dos saldos, conforme expõe o contribuinte no item 3 da
Resposta de 03/12/19.
O contribuinte foi cientificado pessoalmente em 18/12/2019 (fl 471) e apresentou
impugnação (fls. 511/582) em 17/01/2020, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE
JUNTADA", fl 509, alegando em síntese que:
Preliminar de nulidade
- Sem prejuízo das razões de mérito pelas quais o lançamento não deve prevalecer,
tendo em vista que o trabalho fiscal está eivado de nulidade em razão de equívocos na
quantificação da matéria tributável.
- O primeiro equívoco cometido pela fiscalização pode ser verificado na planilha
apresentada juntamente com a presente impugnação (Arq_Não_Pag1), na qual o
Impugnante demonstra diversas divergências na apuração da amortização dos
intangíveis em relação ao cálculo do Sr. AFRFB, ainda que se considere como correta a
taxa de amortização linear.
- As divergências decorrem, dentre outras razões, pelo fato de a fiscalização ter
considerado como data de início da amortização de intangível a celebração (assinatura)
do contrato, em vez da data de início da efetiva prestação de serviços.
- Cita alguns exemplos destas divergências
- Tais equívocos na quantificação da matéria tributável já seriam, por si, suficientes para
que fosse reconhecida a nulidade do trabalho fiscal. No entanto, há outros erros
cometidos pela fiscalização que evidenciam o vício irremediável do lançamento ora
combatido.
- A fiscalização não admitiu que o Impugnante utilizasse taxas não lineares para a
amortização de seus ativos intangíveis. Assim, nos casos em que a taxa de amortização
utilizada pelo Impugnante foi superior à que seria obtida com base na taxa
linear, a fiscalização glosou o “excesso” de amortização.
- Em relação aos casos em que a taxa de amortização utilizada foi inferior à taxa de
amortização linear, a fiscalização, convenientemente, não realizou ajuste algum.
Fl. 17744
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

- Assim, tanto em relação a períodos de apuração anteriores (visto que os ativos
intangíveis eram amortizados desde 2011) quanto em relação aos meses do ano
calendário de 2014 cujos contratos foram amortizados com base em taxas inferiores às
admitida pela fiscalização (i.e. taxa linear), a fiscalização deixou de reajustar a apuração
do Impugnante para a quota de amortização que esta entendia correta.
- A planilha acostada aos autos, em especial a aba “Auto Consolidado – Não consider”,
busca demonstrar o efeito do erro cometido pelo Sr. AFRFB em razão da ausência de
reajuste na taxa de amortização nessas hipóteses. Conforme a planilha, o prejuízo ao
Impugnante foi de ao menos R$ 8.323.264,27 no ano-calendário de 2014.
- Ao não quantificar apropriadamente o crédito tributário, a fiscalização incorreu em
flagrante vício material, em desrespeito ao art. 142 do Código Tributário Nacional
(“CTN”), que impõe, no dever vinculado do lançamento fiscal, a adequada
quantificação da matéria tributável.
- É dever da administração realizar uma análise ampla de todas as minúcias da situação
para descobrir toda a situação fática e aplicar a norma jurídica de forma correta e
satisfatória.
- Na presente situação, no entanto, a fiscalização não cumpriu com esse dever, tendo em
vista que incorreu em graves equívocos quanto à quantificação da matéria tributável, o
que, por si só, evidencia a nulidade do trabalho fiscal.
- Cita Acórdãos do Carf
Da possibilidade de amortização de ativo intangível por taxas não lineares.
- Conforme esclarecido na resposta à intimação datada de 24.9.2018 (fl. 16-18), a
amortização de tais ativos dava-se por dois métodos distintos: (i) para os contratos
recém celebrados, a amortização observava o critério da curva de resultado esperado
(“rentabilidade esperada”) apurado por meio de estudo interno; e (ii) para os contratos
antigos e que foram objeto de renovação, o critério de amortização utilizado era o
método linear.
- Dessa forma, ao prosseguir com a apuração dos referidos tributos, o Impugnante
considerou integralmente dedutíveis as amortizações com base na rentabilidade
esperada, não efetuando, portanto, adições quando a quota de amortização ultrapassou a
que seria determinada pelo método linear, tampouco promovendo exclusões quando a
quota ficou aquém do método linear.
- Vale destacar que o fundamento legal para as normas em questão é o art. 58, parágrafo
1o, da Lei n° 4.506, de 30.11.1964, que disciplina a amortização fiscal de direitos cuja
existência ou exercício tenha duração limitada, bem como de bens cuja utilização pelo
contribuinte tenha o prazo legal ou contratual limitado.
- Conforme se depreende da leitura do art. 58 da Lei n° 4.506/64, não há qualquer
menção ao “método linear” como único critério para o cálculo da taxa de amortização
dos ativos intangíveis.
- Na verdade, o que tão somente a norma enuncia é que a quota anual de amortização
será fixada observando-se o número de anos restantes da existência do direito. Ou seja,
na determinação da quota anual de amortização, é mandamental que seja observado o
prazo de vigência do direito.
- Nesse sentido, é incorreta a afirmação de que o critério de “rentabilidade esperada”
adotado pelo Impugnante não teria observado os termos contidos no referido
dispositivo.
- Realmente, ao adaptar as leis tributárias às novas regras contábeis, o art. 41 da Lei n°
12.973/14, em repetição ao disposto no art. 58, limitou-se a afirmar que a amortização
de direitos classificados no ativo intangível seria considerada dedutível na determinação
do lucro real, desde que o respectivo ativo estivesse intrinsecamente relacionado com a
produção ou comercialização, não estabelecendo qualquer procedimento para a sua
realização.
Fl. 17745
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

- Ou seja, ao se manter silente quanto ao método de amortização adequado, a Lei n°
12.973/14 confirmou o cenário já existente antes de sua promulgação, qual seja, de que
a quota anual de amortização não precisa ser, necessariamente, linear, autorizando-se
que, fiscalmente, o contribuinte adote os mesmos critérios contábeis lançados em sua
escrituração comercial, do que resulta dizer que, à época dos fatos, era permitido –como
de fato ainda é - o cálculo levando-se em conta o padrão de consumo dos benefícios
econômicos futuros do ativo intangível.
- Assim, diferentemente do que foi alegado no TVF, a Lei n° 12.973/14 não introduziu
em nosso ordenamento a possibilidade de amortizar os encargos com aquisição de
ativos intangíveis com base na rentabilidade esperada, mas tão somente ratificou a
sistemática que já existia no regime anterior.
- A adoção de critério de amortização que busque contrapor a rentabilidade esperada
com o uso do ativo intangível e o respectivo encargo de amortização tem como
finalidade atender, justamente, ao regime de competência.
- O art. 58 da Lei n° 4.506/64 não estabelece um limite mensal para definição da taxa de
amortização, tal como se dá em outras disposições da legislação tributária versando
sobre a amortização de ativos.
- Para fins de apuração de IRPJ e CSLL, permite-se a utilização de taxas de amortização
com base na rentabilidade esperada do respectivo ativo intangível, não havendo a
limitação ao uso de taxas lineares.
- Totalmente descabida a alegação da fiscalização no sentido de que o Conselho
Monetário Nacional (“CMN”), por meio da Resolução n° 4.534, de 24.11.2016, vedaria
a amortização de ativo intangível de forma não linear.
- A norma regulatória mencionada pela fiscalização não é aplicável ao caso concreto,
visto que não se encontrava em vigência quando da amortização dos ativos intangíveis
pelo Impugnante, inexistindo norma similar que impusesse a adoção do critério linear.
Da inobservância do regime de competência
- Como se sabe, as antecipações de encargos, custos e despesas e/ou as postergações de
receitas podem ocasionar a postergação do recolhimento do IRPJ e da CSLL a depender
da situação analisada.
- De acordo com o art. 6o do Decreto n. 1598/77, repetido no art. 273, do RIR/99, nos
casos em que a pessoa jurídica computar, na apuração do resultado tributável de
determinado período de apuração, valores que competirem a outro período, deve a
fiscalização excluí-los na apuração do resultado daquele período, com a cobrança de
eventuais diferenças não recolhidas.
- As hipóteses de infração fiscal em razão de inobservância do regime de competência
pressupõem, portanto, ou a postergação do pagamento do imposto, ou a redução
indevida do lucro real, estando tais situações geralmente presentes em casos de
postergação de receitas ou de antecipação de despesas.
- Assim, o critério seguido pelo Decreto n. 1598 para controlar manipulações na
imputação temporal de resultados consiste, precisamente, na existência, ou não, de
prejuízo ao erário.
- A conduta da Impugnante de utilizar uma taxa de amortização diferente da linear não
acarretou prejuízos ao erário.
- Isso porque, conforme declarado pelo Impugnante em ECF, a dedução feita
antecipadamente em 2014 teve por efeito, apenas, a aumento do estoque de prejuízo
fiscal e base negativa da CSLL no período. Ou seja, não havia tributo a pagar, ou a
lançar do período, por decorrência da suposta amortização indevida, por força do
disposto no Parecer Normativo Cosit n. 2, de 29.8.1996.
- Poder-se-ia imaginar que a dedução ocorrida em 2014 teria acarretado prejuízo ao
fisco, em razão de ter reduzido o lucro real e a base de cálculo da CSLL do período,
apurados, segundo a fiscalização, em montante superior a R$ 2 bilhões. Contudo, o
Fl. 17746
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

raciocínio da fiscalização decorre da falsa ideia de que o Impugnante, de fato, teria
apurado lucro tributável em 2014. Essa premissa equivocada decorre de autos de
infração de IRPJ e CSLL que deram origem ao processo n. 16327.720937/2019-71, cujo
cancelamento deverá ocorrer, dada a insubsistência de seus fundamentos, conforme
defendido pelo Impugnante nos respectivos autos. Com tal cancelamento, restaurar-se-á
a apuração do IRPJ e da CSLL feita pelo Impugnante, é dizer, restaurar-se-á sua
situação de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL no período, o que
confirmará que a dedução ocorrida em 2014 não ocasionou qualquer prejuízo ao fisco,
tendo apenas o efeito de aumentar seus saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL.
- Na hipótese de manutenção dos autos de infração lavrados em face do Impugnante,
objeto do processo n. 16327.720937/2019-71, quando muito, a dedução antecipada
alegada pela fiscalização poderia ter ocasionado a postergação do recolhimento de IRPJ
e CSLL para o ano de 2016, ou a redução de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
da CSLL.
- Cabia à fiscalização a demonstração de que a adoção de taxa de amortização superior à
linear teria resultado na postergação de pagamento de IRPJ e de CSLL, devendo
verificar quando tais gastos seriam dedutíveis.
- Cita Acórdãos do Carf a respeito deste assunto.
- Caso se entenda que a confirmação de que a inobservância do regime de competência
não ocasionou prejuízo ao fisco dependa o desfecho do processo n. 16327.720937/2019-
71, requer-se a suspensão do presente, com fundamento no o art. 313, V, do CPC/15 –
de aplicação supletiva e subsidiária ao processo administrativo, nos termos do art. 15 do
mesmo código -, o qual determina a suspensão do processo quando detectada
prejudicialidade, bem assim com esteio no art. 55, parágrafo 3o, do CPC/2015, do
mesmo código, o qual dispõe que, quando diferentes processos tenham relação entre si e
gerem o risco de prolação de decisões conflitantes, mesmo sem que haja relação de
conexão entre eles, as referidas demandas devem ser reunidas a fim de que o referido
risco seja mitigado.
Da amortização dos ativos intangíveis correspondentes a direitos sobre folha de
pagamentos – Estado de Pernambuco
- Os gastos que compõem o valor de R$ 30.680.753,54 dizem respeito a custos diretos
do ativo intangível em questão, porquanto intimamente relacionados à implantação de
estrutura apta a viabilizar e operacionalizar os direitos de folha de pagamento que foram
adquiridos. Trata-se de dispêndios de reestruturação e reorganização.
- Tais dispêndios foram resultado direto da necessidade de o Impugnante implantar nova
estrutura capaz de atender ao aumento da demanda decorrente da aquisição dos
referidos direitos, configurando, assim, típicos encargos de reestruturação e
reorganização, nos termos do art. 15, parágrafo 1o, alínea “c”, do Decreto-Lei n. 1598,
de 26.12.1977, vigente à época (equivalente ao art. 325, inciso II, “h”, do RIR/99).
- Não merece prevalecer o entendimento das autoridades fiscais no sentido de que tais
encargos, por terem sido incorridos nos anos-calendário 2010 e 2011, não poderiam ser
deduzidos do lucro líquido apurado no ano-calendário 2014.
- Tal procedimento encontra-se em estrita observância ao disposto na legislação
tributária, sobretudo na norma contida no art. 15, parágrafo 1o, alínea “c”, do Decreto-
Lei n. 1598, de 26.12.1977, vigente à época (equivalente ao art. 325, inciso II, “h”, do
RIR/99).
- Cumpre esclarecer que o termo inicial para amortização dos encargos pautou-se na
data em que os benefícios econômicos dele decorrentes começaram a ser percebidos,
i.e., do início das operações, e não na data de assinatura de seu contrato de aquisição,
conforme adotado pela autoridade fiscal.
- Ainda que se admita que o Impugnante reconheceu as despesas em período indevido, o
que se faz para fins meramente argumentativos, é importante ressaltar que a mera
Fl. 17747
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

postergação do reconhecimento de despesas, com a consequente inobservância do
regime de competência, não pode ser óbice para a dedutibilidade de despesas
diretamente vinculadas ao custo de aquisição do ativo intangível.
- Nesse ponto, totalmente descabida a alegação do Sr. AFRFB no sentido de que a
dedução de tais despesas no ano-calendário de 2014 seria vedada por representar “ajuste
de exercício anterior”, o qual é registrado em conta de patrimônio líquido, não afetando
o resultado do próprio exercício.
- O art. 186, parágrafo 1o, da LSA, determina que os ajustes de exercícios anteriores
compreendem apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da
retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que não possam ser
atribuídos a fatos subsequentes.
- Não há erro imputável aos anos-calendário de 2010 e 2011 que teria justificado o
lançamento contábil, pelo Impugnante, relativo a ajustes de exercícios anteriores.
- A situação do caso concreto decorre, unicamente, da discordância da fiscalização a
respeito da ativação de encargos suportados pelo Impugnante e que foram considerados
para amortização de ativo intangível. Infundado, portanto, o argumento da fiscalização
de que tais despesas não seriam dedutíveis por serem lançadas diretamente em conta de
patrimônio líquido, não afetando o resultado contábil do Impugnante.
- Novamente, a fiscalização se vale de normas e critérios contábeis – insista-se, nesse
caso inaplicáveis à hipótese - para tentar justificar, a todo custo, a manutenção da glosa
fiscal. Esquece a fiscalização que a dedução de custos, despesas e encargos em
inobservância ao regime de competência, como se dá “in casu”, obedece a regramento
específica em matéria tributária, consolidado no já citado art. 273 do RIR/99, que não
guarda qualquer correlação com o citado ajuste contábil de exercício anterior.
- Como visto, a inexatidão do contribuinte quanto ao momento de tributação de receitas
ou despesas somente autorizará o lançamento de ofício do IRPJ ou da CSLL, quando os
seus efeitos acarretarem: (i) a postergação do recolhimento dos citados tributos; ou (ii) a
redução indevida do lucro real ou do lucro líquido.
- No caso em questão, contudo, não houve nem a postergação do recolhimento dos
tributos e nem a redução indevida do lucro líquido.
- Com efeito, conforme é possível depreender da DIPJ relativa ao ano calendário 2014
(doc_comprobatorios002), o Impugnante apurou prejuízo fiscal no montante de R$
429.080.912,37, bem como uma base de cálculo da CSLL, no montante de R$
1.790.146.474,43 (Ficha 17, p. 20).
- Assim, a dedução da despesa no valor de R$ 23.502,89 em 2010 teria resultado em (i)
aumento de prejuízo fiscal compensável em anos seguintes, ou mesmo para utilização
em programas de parcelamento; e (ii) diminuição da base de cálculo da CSLL, com o
conseguinte aumento do saldo negativo do período.
- Note-se que, em ambos os cenários, a dedução postergada resultou em prejuízo ao
Impugnante, porque ele acabou recolhendo em anos anteriores a 2014 tributos que não
seriam devidos se a dedução tivesse ocorrido em 2010.
- O mesmo pode ser dito em relação às despesas incorridas em 2011 no valor de R$
30.657.250,55. Se o Impugnante tivesse feito a dedução em 2011, disto resultaria: (i)
redução do lucro real antes da compensação de prejuízo fiscal, tendo em vista que, no
período, o referido lucro atingiu o montante de R$ 448.144.623,35, conforme declarado
em DIPJ relativa ao ano-calendário 2011 (doc_comprobatorios003); e (ii) aumento de
seu estoque de base de cálculo negativa de CSLL, no período, já que, sem a dedução, o
Impugnante apurou resultado negativo no montante de R$ 745.410.978,79, sendo certo
que tal estoque poderia ter sido utilizado, ou pelo Impugnante, ou pelo próprio fisco, na
redução da CSLL, em períodos posteriores, ou mesmo para utilização em programas de
parcelamento.
Fl. 17748
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

- Apresenta planilha procurando demonstrar que o efeito da dedução postergada
resultou em prejuízo ao Impugnante, porque ele acabou recolhendo em anos anteriores a
2014 tributos que não seriam devidos se a dedução tivesse ocorrido em 2011.
- Poder-se-ia imaginar que a dedução ocorrida em 2014 teria acarretado prejuízo ao
fisco, em razão de ter reduzido o lucro real e a base de cálculo da CSLL, do período,
apurados, segundo a fiscalização, em montante superior a R$ 2 bilhões. Contudo, o
raciocínio da fiscalização decorre da falsa ideia de que o Impugnante, de fato, teria
apurado lucro tributável em 2014. Essa falsa ideia decorre dos já mencionados autos de
infração de IRPJ e CSLL, que deram origem ao processo n. 16327.720937/2019-71,
cujo cancelamento deverá ocorrer, dada a insubsistência de seus fundamentos, conforme
defendido pelo Impugnante nos respectivos autos. Com tal cancelamento, restaurar-se-á
a apuração do IRPJ e da CSLL feita pelo Impugnante, é dizer, restaurar-se-á sua
situação de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL no período, o que
confirmará que a dedução ocorrida em 2014 não ocasionou qualquer prejuízo ao fisco,
tendo apenas o efeito de aumentar seus saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL.
- Cita Acórdãos do Carf a respeito deste assunto.
- Caso não se entenda que tais despesas consistem em despesas diretamente atribuíveis
ao ativo intangível, estando, portanto, sujeitas à amortização, o Impugnante pleiteia pelo
seu reconhecimento como despesas passíveis de dedução na apuração do IRPJ e da
CSLL, nos termos do art. 299 do RIR/99.
Das despesas incorridas para aquisição do direito de uso da marca do Rio 2016
- No entendimento da fiscalização, os encargos decorrentes da amortização de ativo
intangível correspondente ao direito de uso da marca do Rio 2016 não seriam dedutíveis
da apuração do IRPJ e CSLL, uma vez que se subsumiriam ao disposto no art. 1o,
parágrafo 2o, da Lei n. 11.438/06 (“Lei de Incentivo ao Esporte”).
- Segundo o entendimento da fiscalização, os valores despendidos para aquisição dos
direitos de uso da marca do Rio 2016 pelo Impugnante enquadrar-se-iam nas
disposições contidas na Lei n° 11.438/06, o que impediria sua classificação como ativo
intangível, sujeito à amortização.
- Ocorre que tal entendimento calca-se em premissa equivocada acerca da realidade dos
fatos.
- Isso porque o referido comando normativo não alcança o apoio financeiro aos Jogos
Olímpicos Rio 2016, como faz crer a fiscalização.
- Além disso, a finalidade buscada pela legislação citada é voltada à política pública de
desenvolvimento social e não à promoção de eventos profissionais.
- Destaca-se que a impossibilidade de aplicação da Lei n° 11.438/06 ao patrocínio de
eventos desportivos profissionais já foi expressamente reconhecida pela 2a Turma, da 4a
Câmara, da 2a Seção, quando do acórdão n. 2402-007.474, de 11.7.2019, em caso
envolvendo a glosa de despesas incorridas no patrocínio de equipe automobilística.
- É de clareza meridiana, portanto, o erro de enquadramento legal cometido pela
fiscalização, ao aplicar sobre os valores destinados aos Jogos Olímpicos, a título de
aquisição do direito de uso da marca Rio 2016, regramento legal que expressamente
afasta de seu escopo a situação ora presente, qual seja, de pagamento de montantes
destinados à organização de competições profissionais.
- Os gastos incorridos com a promoção do aludido evento olímpico não foram objeto de
prévia aprovação pelo Ministério do Esporte, como requerem os art. 1o e seguintes da
Lei n° 11.438/06, mediante a submissão de projeto a Comissão Técnica vinculada ao
referido Ministério.
- A fiscalização não sustenta que o Impugnante teria submetido projeto desportivo à
aludida Comissão Técnica. Nem poderia tê-lo feito, uma vez que, como dito, a
contratação firmada pelo Impugnante não estava subsumida à Lei n° 11.438/06. Prova
Fl. 17749
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

disso é que os gastos incorridos pelo Impugnante com o evento olímpico não foram
incluídos no relatório de arrecadação relativo ao ano-calendário 2012 publicado pelo
próprio Ministério do Esporte.
- É evidente, portanto, que os gastos despendidos pelo Impugnante para aquisição dos
direitos de uso da marca do Rio 2016 não se sujeitam às disposições contidas na
legislação em questão.
- É certo, assim, que os gastos despendidos pelo Impugnante para aquisição do direito
de uso de marca, logomarcas, fotos e vídeos relacionados aos jogos olímpicos em nada
se relacionam com o objeto da legislação em questão.
- Destaca-se ainda que o referido contrato, juntamente com seus anexos, em suas 170
páginas, não faz qualquer menção ao referido normativo, reforçando o entendimento já
exposto acima.
- Diante disso, percebe-se que houve um grande equívoco da fiscalização o fundamentar
o lançamento de ofício com base nas regras contidas na Lei n° 11.438/06, as quais
somente são aplicáveis no contexto de eventos não profissionais, voltados, sobretudo, à
política pública de desenvolvimento social.
- Desta forma, é evidente que o trabalho fiscal incorreu em flagrante erro de
enquadramento legal, partindo de premissa completamente equivocada acerca do escopo
de aplicação do regramento contido na Lei n° 11.438/06, a revelar sua nulidade.
- Sendo assim, tendo havido erro no enquadramento legal, o Impugnante invoca os
mesmos fundamentos jurídicos acima apresentados, a fim de que seja reconhecida a
nulidade do lançamento ora combatido.
- Quanto ao mérito deste ponto afirma que no período autuado (2014), o Impugnante
estava submetido ao RTT. Apesar disto, como se verá, quer antes, quer depois das
inovações trazidas pelas Leis n. 11.638/07 e 11.941/09 na Lei n. 6.404/76, das quais
resultaram alterações em normas, conceitos e práticas contábeis, a possibilidade de
amortização fiscal em hipóteses como a ora defendida permaneceu incólume, a uma
porque os direitos adquiridos pelo Impugnante por meio do contrato em foco era e segue
sendo ativável e passível de amortização fiscal, e a duas porque os dispêndios incorridos
pelo Impugnante a tal título estão intrinsecamente relacionados à sua atividade-fim.
- Dando concreção ao mandamento legal previsto no art. 58 da Lei n. 4.506/64, os art.
324 e 325, do RIR/99, em vigor à época dos fatos, autorizam a dedutibilidade fiscal dos
encargos de amortização relacionados ao ativo diferido (nomenclatura não mais adotada
pela legislação societária, após as alterações das Leis n° 11.638/07 e 11.941/09 na Lei
n° 6.404/76, tendo sido substituída, em casos como o presente, por ativo intangível)
com vida útil definida, que esteja intrinsecamente relacionado com a produção ou
comercialização dos bens e serviços da empresa.
- Em que pese o direito do Impugnante esteja respaldado nos dispositivos acima
transcritos, no entendimento das autoridades fiscais, os gastos incorridos pelo
Impugnante para a promoção dos Jogos Olímpicos Rio 2016 possuiriam típica natureza
de despesas com patrocínio, de forma a não poderem ser classificados como custos para
aquisição de ativo intangível, passíveis de amortização, “uma vez que não haveria
aquisição de bem incorpóreo destinado à manutenção do Banco Bradesco S.A. ou
exercido com essa finalidade”.
- Segundo o TVF, os dispêndios efetuados a título de patrocínio pelo Impugnante
seriam mera liberalidade, não podendo ser classificados como despesas operacionais,
i.e., despesas necessárias, usuais, ou normais à atividade do Impugnante, passíveis de
dedução quando da apuração do IRPJ e da CSLL, nos termos do art. 299 do RIR/99.
- Tal linha de raciocínio não se coaduna com a qualificação correta dos fatos.
- Em primeiro lugar, porque o Impugnante adquiriu uma série de direitos classificáveis
no ativo intangível (ou no ativo diferido, na nomenclatura adotada pela Lei n° 6.404/76
antes das alterações das Leis n° 11.638/07 e 11.941/09), de modo que foi adequado seu
Fl. 17750
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

procedimento, quer do ponto de vista contábil, quer fiscal, de amortizar, inclusive para
efeito de apuração do IRPJ e da CSLL, os gastos relacionados ao referido contrato.
- Em segundo lugar, porque não há liberalidade, mas, sim, dispêndios intrinsecamente
relacionados às atividades bancárias, direcionados que foram a promover o banco, sua
marca e seus serviços, fomentando a feitura de novos contratos.
- Apresenta como prova contrato celebrado entre o Impugnante e o COI, afirmando que
adquiriu, dentre outros direitos, licença de uso de marca. Destacando que a marca “Rio
2016” e diversas outras atreladas aos jogos olímpicos foram registradas, conforme
documento emitido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), o qual
concede proteção especial temporária, equivalente à prevista no art. 125 da Lei no
9.279, de 14.5.1996, que versa sobre direitos e obrigações relativos à
propriedade industrial.
- Apresenta quadro demonstrativo como os demais direitos adquiridos por meio do
mesmo contrato.
- Concluindo como correto o procedimento contábil adotado pelo Impugnante, em
função da leitura do contrato apresentado e da análise dos itens listados no quadro
demonstrativo, uma vez que houve a aquisição de direitos que têm por objeto bens
incorpóreos, cujos custos contribuem para a formação de mais de um exercício. Isso nos
termos do art. 179, inciso V e VI, da Lei 6.404/76 sobre a composição do ativo
intangível.
- Não merece prosperar o argumento das autoridades fiscais no sentido de que tais
dispêndios não seriam passíveis de amortização tendo em vista a não “aquisição de bem
incorpóreo destinado à manutenção do Banco Bradesco S.A.”.
- Os inúmeros direitos adquiridos por meio do referido contrato, dentre eles o direito de
usar logomarcas, fotos e vídeos, configuram bens incorpóreos destinados à manutenção
do Banco Bradesco S.A., dado seu fim de promoção e expansão das atividades do
banco, de sua marca e dos serviços que lhes são decorrentes, o que torna iniludível o
direito à amortização fiscal dos gastos incorridos pelo Impugnante na aquisição de tais
direitos.
- Sobre a intrínseca vinculação dos aludidos dispêndios às atividades do Impugnante,
são necessários esclarecimentos adicionais.
- Conforme se extrai do contrato celebrado entre o Impugnante e o COI os valores
incorridos para a promoção dos Jogos Olímpicos Rio 2016 não decorrem de mera
liberalidade do Impugnante, estando condicionados a uma série de contrapartidas a
serem cumpridas pelo COI e, mais, destinando-se a promover o banco e fomentar o
desenvolvimento de suas atividades.
- Cita as diversas atividades diretamente vinculadas com sua atividade-fim realizadas
em função do contrato apresentado, tais como serviços bancários, de forma exclusiva,
no âmbito do aludido evento desportivo e serviços de processamento de folha de
pagamentos para funcionários do Rio 2016 e do COB.
Das despesas de descontos concedidos
1. Operações de crédito rural celebradas com o Sr. Jair Donadel
- Segundo as informações constantes no Anexo III ao TVF, o valor global das4 dívidas
decorrentes de cinco operações de crédito rural celebradas com o Sr. Jair Donadel no
montante total R$ 1.283.664,29 foi renegociado, tendo sido homologada judicialmente
sua redução ao valor de R$ 1.200.000,00.
- Desse modo, no entender das autoridades fiscais, o desconto concedido seria de apenas
R$ 83.664,29, o que justificaria a glosa de despesas no montante de R$ 130.000,00,
tendo em vista o Impugnante ter considerado o valor de R$ 213.664,29 como
sendo o montante total de desconto concedido.
Fl. 17751
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

- Ocorre que, conforme se verifica da leitura da documentação juntada aos autos
(Arq_NãoPag03), o valor global da dívida não é R$ 1.283.664,29, como faz crer a
fiscalização, mas sim, a quantia de R$ 1.461.878,03, porque o montante originalmente
contratado foi atualizado monetariamente.
2. Operações de cédula rural pignoratícia e cédula de crédito bancário celebradas com a
Cooperativa dos Agricultores P.D. Ltda.
- Segundo as informações constantes no Anexo III ao TVF, o valor global das dívidas
decorrentes de operação de cédula rural pignoratícia e cédula de crédito bancário
celebradas com a Cooperativa dos Agricultores P.D. Ltda., no montante total de R$
14.990.424,88, foram renegociadas pelo valor de R$ 14.500.000,00, resultando em um
desconto de R$ 490.424,88.
- Ocorre que o entendimento das autoridades fiscais não encontra amparo nos
documentos acostados aos autos pelo Impugnante. Isso porque o valor global de tais
dívidas perfaz o montante de R$ 15.807.087,34, e não o montante de R$ 14.990.424,88
alegado pela fiscalização. É o que se depreende da leitura das cláusulas primeira e
segunda do Instrumento Particular de Confissão de Dívidas celebrados entre o
Impugnante e a referida Cooperativa (doc_77.2 - Arq_NãoPag03).
3. Plano de Recuperação Judicial – LBR Lácteos do Brasil SA
- Segundo as informações constantes no Anexo III ao TVF, o valor da dívida decorrente
do Plano de Credores da Recuperação Judicial relativo à empresa LBR Lácteos do
Brasil SA seria de R$ 2.714.658,00, a qual foi renegociada, mediante um desconto de
R$ 2.171.726,40, pelo valor de R$ 542.931,60.
- Conforme esclarecido no e-mail colacionado aos autos (doc_50 - Arq_NãoPag03), o
valor da dívida apresentado pela fiscalização foi baseado no montante atualizado do
referido débito (R$ 2.714.658,00).
- Ocorre que, nos termos da art. 9o, inciso II, da Lei n° 11.101, de 9.2.2005, quando do
início das negociações, o valor considerado para fins de aplicação do desconto foi
aquele habilitado na Recuperação Judicial, o qual perfez à época o montante de R$
2.155.981,94.
- Desse modo, aplicando-se o desconto de 80% sobre o valor de R$ 2.155.981,94,
obtém-se um débito renegociado no montante de R$ 431.136,39, o qual, após
atualização pelo CDI no valor de R$ 62.853,23, resultou em um valor renegociado final
de R$ 493.961,62.
- Vê-se, portanto, que o desconto total concedido, à luz de tais premissas, alcançou
justamente o valor de R$ 2.220.696,38 (R$ 2.714.658,00 - R$ 493.961,62) informado
pelo Impugnante.
- Dessa forma, é imperioso que a diferença de R$ 495.910,83 calculada entre o valor de
desconto, de fato, concedido pelo Impugnante (R$ 2.220.696,38) e o desconto,
considerado pela fiscalização (R$ 1.724.785,55), seja reconhecida com o
conseqüente cancelamento da glosa que lhe tem por objeto.
4. José Agenor Granzoto Filho – Estorno Contábil
- Segundo as informações constantes no Anexo III ao TVF, o valor global das dívidas
decorrentes de contratos de cédula de crédito bancária firmados com o Sr. José Agenor
Granzoto Filho e a Sra. Cássia Cristina Sarreta Colmanette Granzonoto seria de R$
1.842.043,63, as quais foram renegociadas, mediante um desconto de R$ 5.507,64, pelo
valor de R$ 1.836.536,00.
- Ocorre que as premissas de cálculo utilizadas pela fiscalização não encontram amparo
na realidade dos fatos.
- Isso porque, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos (doc_53.1 –
Arq_NãoPag03), não houve a concessão de desconto pelo Impugnante em relação aos
valores abarcados por tais contratos.
Fl. 17752
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

- No caso, o Sr. José Agenor Granzotto Filho, ao renegociar suas dívidas cujo valor total
perfazia o montante de R$ 2.005.456,00 acordou em quitá-las mediante o pagamento de
entrada no valor de R$ 500.000,00 e o saldo remanescente de 1.510.963,63 (valor
atualizado), em parcela única, a vencer em 9.2015 (doc_53.1 – Arq_NãoPag03).
- Tais informações são passíveis de serem evidenciadas a partir de petição protocolada
nos autos da ação de execução relativa ao débito em questão (doc_53.1 –
Arq_NãoPag03).
- A despeito disso, após o recebimento do valor da entrada de R$ 331.080.00, o contrato
472906 foi baixado indevidamente da contabilidade do Impugnante, de forma a sinalizar
que a dívida de R$ 1.842.043,63 que lhe era decorrente foi quitada, mediante a
concessão de um desconto de R$ 1.510.963,63.
- Ao constatar o referido erro no mês seguinte, o Impugnante procedeu ao estorno do
valor do desconto da conta de despesas, conforme se depreende do extrato de conta
bancária colacionada aos autos (24_081214 - Arq_NãoPag03).
- Nota-se, assim, que o Impugnante não deduziu na apuração de IRPJ e CSLL, o valor
de R$ 1.510.963,63 a título de despesa com desconto, mas o estornou mediante
lançamento contábil no mês seguinte à percepção do erro.
- Dessa forma, não havendo que se falar em despesas, também não há que se falar na
glosa que lhes seria imputada, razão pela qual a exigência fiscal também em relação a
esse ponto deve ser integralmente cancelada.
5. Instrumento Particular de Compra e Venda, Mútuo, Pacto Adjeto de Hipoteca e
Outras Avenças– Sra. Marina Gonçalves Oliveira Barbosa
- Segundo a fiscalização, conforme Anexo III ao TVF, o valor atualizado das dívidas
decorrentes de Instrumento Particular de Compra e Venda, Mútuo, Pacto Adjeto de
Hipoteca e Outras Avenças firmado com a Sra. Marina Gonçalves Oliveira
Barbosa seria de R$ 208.685,89, as quais teriam sido renegociadas mediante
um desconto de R$ 123.685,89, para o valor de R$ 85.000,00.
- Em vista disso, as autoridades fiscais procederam à glosa do valor excedente do
desconto, no montante de R$ 75.159,17, em relação ao valor contabilizado pelo
Impugnante (R$ 198.845,06).
- Esclareça-se, contudo, que o valor da dívida após renegociação tomada como
referência pelas autoridades fiscais, no valor de R$ 85.000,00, refere-se à totalidade do
desconto concedido pelo Impugnante no âmbito do aludido instrumento contratual.
- Ocorre que, no caso em questão, o valor original da dívida não era de R$ 208.685,89,
como faz crer a fiscalização, mas de R$ 1.492.148,21, conforme se verifica no acordo
judicial encaminhado à fiscalização em 25.9.2019 (doc_62_2 – Arq_NãoPag03).
- Na realidade, o valor de R$ 208.665,89, o qual a fiscalização tomou como valor
original da dívida, referia-se tão somente ao saldo remanescente da dívida após o
abatimento de outros pagamentos recebidos, nos termos firmados no respectivo
contrato.
- Logo, o valor da dívida após a renegociação não corresponde ao montante integral de
R$ 85.000,00, mas sim, o saldo remanescente referente à sua última parcela, a saber, de
R$ 9.840,83.
- Daí por que, o valor de desconto considerado pelo contribuinte no montante de R$
198.845,06(R$ 208.665,89 – R$ 198.845,06) encontra-se em estrita consonância com a
realidade dos fatos, razão pela qual é mandamental o cancelamento da glosa em
questão.
- Pede pela juntada posterior de documentos, pois estaria envidando seus melhores
esforços para localizar os documentos relativos a descontos deduzidos no período para
os quais a acusação fiscal é de falta de comprovação.
Da não incidência de juros sobre a multa de ofício
Fl. 17753
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

- Não pode haver incidência de juros sobre a multa de ofício, tendo em vista a ausência
de base legal para tanto.
- A pretensão do fisco neste sentido ofende o disposto no art. 61 e no seu parágrafo 3o,
da Lei n° 9.430/96, os quais somente autorizam a incidência de juros sobre débitos
“decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal”, sendo que os parágrafos 1o e 2o do mesmo artigo tratam minuciosamente do
cálculo das multas, mas sem prescrever a incidência de juros sobre elas.
- Não fosse bastante a clareza do caput do art. 61 e de seus parágrafos, que distinguem
claramente as hipóteses nas quais são devidos juros, há na lei outra prova da
impossibilidade da incidência de juros sobre a multa. Essa prova reside no parágrafo
único do art. 43 da Lei n 9.430/96, que, quando tratou da multa isolada por insuficiência
no recolhimento de estimativas, determinou a incidência de juros.
- A comparação entre os citados dispositivos demonstra que a lei determina a cobrança
de juros apenas sobre a multa isolada, que se constitui em crédito tributário principal,
não determinando a sua incidência sobre o valor da multa de ofício, que é proporcional
ao valor do tributo devido.
- Assim, e ainda que a matéria se encontre sumulada no CARF (Súmula CARF n. 108),
mas considerando a possibilidade da revisão do enunciado sumular, requer-se o
cancelamento dos juros cobrados sobre a multa de ofício.
Os autos do processo retornaram à Unidade de origem para realização de diligência nos
termos do despacho de diligência fls 17.272/17.280 para que fosse recalculado o valor
da glosa de despesa, referente à amortização em excesso em razão da taxa, observando o
disposto no o artigo 6o do Decreto-Lei n° 1.598/1977, bem como no Parecer Normativo
Cosit n. 2/96, além de outros esclarecimentos que fossem necessários.
As conclusões da diligência efetuada pela unidade de origem foram relatadas no Termo
de Encerramento de Diligência, fls 17.329/17.336, e estão resumidamente descritas
abaixo:
- No ano-calendário de 2014, houve amortização com taxa acima da permitida. Vale
lembrar que a taxa anual de amortização é fixada em função do número de anos
restantes da existência do direito. Logo, para apuração de possível postergação, antes se
faz necessário verificar a existência do direito.
- Na verificação da existência do direito, consideramos a data fim de cada contrato
informada, pelo próprio contribuinte, na planilha encaminhada durante o procedimento
fiscal que gerou a autuação.
- Desta forma, segregamos os contratos vencidos do restante da massa de dados. No
Bloco I do Anexo, a coluna “Contratos Vencidos” indica as despesas referentes aos
contratos que não estavam vigentes após 31 de dezembro de 2015, inviabilizando,
portanto, a possibilidade de haver postergação.
- Feito isso, nos dedicamos à análise apenas dos contratos ainda vigentes após 31 de
dezembro de 2015 (ano-calendário 2016 ou anos-calendário 2016 e 2017). Análise esta
que se encontra no Bloco II do Anexo.
- Conforme previsto no § 4o do art. 6o do Decreto-Lei no 1.598/77, os valores que, por
competirem a outro período-base, forem adicionados ao lucro líquido do exercício para
efeito de determinação do lucro real, serão excluídos do lucro líquido na determinação
do lucro real do período competente.
- Ou seja, o valor deverá ser excluído do lucro líquido do(s) ano(s) posterior(es) em que
a despesa deveria ter sido contabilizada e não foi, ou, ainda, que tenha sido
contabilizada por um valor menor, ocasionando, desta forma, uma base de cálculo maior
e, por consequência, recolhimento a maior de tributos e/ou contribuições.
- No entanto, conforme relataremos nos parágrafos a seguir, este não foi o caso da
autuação em questão.
Fl. 17754
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

- De acordo com a totalização demonstrada no Bloco II da Planilha, a despesa de
amortização contabilizada para contratos ainda vigentes após 31 de dezembro de 2015,
não foi a menor, pelo contrário, foi contabilizado valor acima despesa anual linear.
- Ou seja, não houve apuração de base de cálculo a maior nos anos-calendários 2016 e
2017, e, consequentemente, não houve pagamentos espontâneos com relação aos
contratos decorrentes desta autuação.
- A título de esclarecimento, frisamos que, no caso do contrato com o beneficiário
‘BERJ - Banco do Estado do Rio de Janeiro, o contribuinte considerou para cálculo da
despesa de amortização, em 2014, o valor de R$ 1.414.052.972,21 para 36 meses (3
anos), o que gerou uma despesa anual de R$ 276.885.930,86, conforme sua planilha
apresentada na resposta de 15/10/18.
- No entanto, no curso da fiscalização, o contribuinte não comprovou tal valor. Nos
elementos de provas apresentados, restou claro que o custo de aquisição, para o triênio
de 2012 a 2014, foi de R$ 752.066.424,48 e não os R$ 1.414.052.972,21.
- Houve, ainda, aditamento ao contrato inicial, no entanto para o biênio 2015/2016, pelo
valor de R$ 500.000.000,00.
- No Anexo II do TVF, as células rachuradas em cinza (caso do BERJ) apresentam
dados em conformidade com os elementos de prova apresentados como comprovação
do custo de aquisição, conforme devidamente explicado nas premissas da planilha.
- Considerando os elementos probatórios apresentados pelo contribuinte, o valor foi
desmembrado em duas linhas, já que o valor de R$ 500.000.000,00 não era passível de
amortização no ano de 2014, tendo em vista que o direito só passaria a fluir a partir de
2015.
- Logo, não houve adição ao lucro líquido referente ao 4o aditamento (biênio
2015/2016) e, por consequência, sem reflexos no auto em questão (AC 2014).
- Outro ponto a ser frisado, é que, conforme descrito nas premissas da planilha do
Anexo II do TVF, a despesa anual linear foi calculada considerando o número de meses
em que houve amortização, conforme informação constante na planilha fornecida pelo
próprio contribuinte. No caso do contrato celebrado com a União Nordeste Brasileira da
Igreja Adventista do Sétimo Dia, na planilha encaminhada na resposta de 07/08/19
consta amortização somente no mês de janeiro/2014.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) em 17/08/2020 (fl 17.348) e apresentou sua manifestação (fls.
17.352/17.357) em 30/09/2020, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE
JUNTADA", fl 17.350, alegando em síntese que:
- Preliminarmente alega a tempestividade da manifestação em virtude de que os prazos
para a prática de atos processuais perante a RFB foram suspensos até 31.8.2020,
conforme art. 1o da Portaria RFB n. 543/2020 com as alterações promovidas pela
Portaria RFB n. 4105, de 30.7.2020.
- Está envidando esforços na obtenção de documentos capazes de confirmar o
pagamento espontâneo de tributo e a mera inobservância do regime de competência em
relação aos contratos ora analisados, porém, devido ao cenário atual de pandemia
decorrente da Covid-19, a obtenção de tais documentos tem sido dificultada.
- Dessa forma, protesta pela juntada posterior de tais documentos nos autos do presente
processo, bem como de outras provas que lhes dêem suporte.
- Traz novamente alegações a respeito da validade da utilização do método da
rentabilidade esperada para amortização de ativos intangíveis, sobretudo a respeito da
empresa citada no Termo de Encerramento de Diligência, União Nordeste Brasileira da
Igreja Adventista do Sétimo Dia.
De acordo com o transcrito linhas acima, imputam-se à Recorrente as seguintes
infrações.
Fl. 17755
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

(i) excesso de amortização de ativos intangíveis (“folhas de pagamento” e “outros ativos
intangíveis”) em função da utilização de taxa de amortização supostamente superior à
permitida pela legislação (amortização não linear);
(ii) indedutibilidade da amortização de custos indiretos não passíveis de ativação
relacionados a ativo intangível;
(iii) amortização indevida de ativo intangível representativo de direitos relativos ao uso
de marca nas Olimpíadas, sob os seguintes argumentos: (a) não se trataria de ativo
intangível, e sim de mera despesa de patrocínio, regulamentada pela Lei n. 11438, de
29.12.2006; e (b) por se tratar de patrocínio regulado pela Lei n. 11438, tais despesas
representariam mera liberalidade, não satisfazendo as condições gerais de
dedutibilidade;
(iv) não comprovação de despesas decorrentes de descontos concedidos por falta de
apresentação de documentação hábil e idônea, nos termos do art. 251 e 264 do Decreto
n. 3000, de 26.3.1999 (“RIR/99”).
Decisão da DRJ
Ao analisar a impugnação da ora Recorrente, a DRJ entendeu por bem julgá-la
parcialmente procedente, exonerando parcialmente o crédito tributário exigido. O acórdão a quo
recebeu a seguinte ementa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
Nos termos do que dispõe o Processo Administrativo Fiscal, a juntada de documentos
deverá ser feita por ocasião da apresentação da impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em momento posterior, salvo nos casos expressamente previstos em lei.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não pode ser considerado nulo o Auto de Infração lançado por autoridade competente,
nem se foi verificado o cerceamento do direito de defesa nos termos do art. 59 do PAF.
Somente a inobservância dos pressupostos legais para a constituição do lançamento e
para lavratura do auto de infração ou a incompetência do autuante são causas para
nulidade do Auto de Infração.
DESPESA DE AMORTIZAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
A teor do artigo 326 e 327, do RIR/1999, a quota de amortização dedutível em cada
período de apuração será determinada pela aplicação da taxa anual de amortização ou
mensal proporcional, sobre o valor original do capital aplicado ou das despesas
registradas no ativo intangível.
PERÍODO DE COMPETÊNCIA. POSTERGAÇÃO. AMORTIZAÇÃO. BEM
INTANGÍVEL.
Não fica caracterizada a postergação do período de competência quando são
contabilizadas pelo contribuinte despesas de amortização de bem intangível entre o
período de apuração a que se refere o auto de infração e o pagamento espontâneo do
tributo em valor maior que foi apurado no procedimento fiscal.
IRPJ e CSLL. PREJUÍZO FISCAL. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL.
RECONSTITUIÇÃO DE OFÍCIO.
Encontra-se em harmonia com a legislação o lançamento tributário que não aproveitou o
prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa de CSLL apurado em DIPJ referente ao
mesmo ano calendário da autuação, ainda que o processo administrativo fiscal que
reconstituiu o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa de CSLL esteja
pendente de decisão definitiva na jurisdição administrativa.
Fl. 17756
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

PATROCÍNIO. DEDUTIBILIDADE. VEDAÇÃO.
A vedação à dedutibilidade de despesas de patrocínio para fins de determinação do
lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL,
contida no Art 1°, § 2°, da Lei 11.438/06, somente alcança aos projetos desportivos nela
amparados. Deve ser afastada esta motivação quando for utilizada para a glosa de
despesas de patrocínio a eventos esportivos não enquadrados na citada lei.
PATROCÍNIO. DESPESA. DEDUTIBILIDADE.
Somente podem ser deduzidas as despesas de patrocínio para fins de determinação do
lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
quando ficar comprovada sua estrita relação com as atividades operacionais da empresa.
DESCONTO CONCEDIDO. DESPESA OPERACIONAL. VALOR ORIGINAL.
JUROS.
O valor do desconto concedido a ser considerado como despesa operacional é a
diferença entre o saldo do valor original da dívida e o valor acordado para pagamento.
Não devem ser considerados como despesa o desconto dos juros, que devem ser
excluídos do lucro líquido quando tiverem sido contabilizados como receita.
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
A multa lançada de ofício constitui uma obrigação tributária principal, integrando
efetivamente o crédito tributário. Os juros de mora incidem sobre a totalidade do débito
quando não há o adimplemento no prazo legal, não há como justificar a não incidência
desses juros sobre o valor da multa de ofício.
Irresignada com o v. acórdão a quo a Recorrente interpôs recurso voluntário,
defendendo a insubsistência das infrações que lhe são imputadas pelas seguintes razões:
(i)
relativamente à infração de excesso de amortização de ativos
intangíveis (“folhas de pagamento” e “outros ativos intangíveis”) em
função da utilização de taxa de amortização supostamente superior à
permitida pela legislação (amortização não linear);
a. defende a nulidade do auto de infração por erro de quantificação da
matéria tributável, uma vez que:
 a fiscalização não admitiu que o Recorrente utilizasse taxas não
lineares para a amortização de seus ativos intangíveis. Assim, nos
casos em que a taxa de amortização utilizada pelo Recorrente foi
superior à que seria obtida com base na taxa linear, a fiscalização
glosou o “excesso” de amortização linear. Já nos casos em que a
taxa de amortização utilizada foi inferior à taxa de amortização
linear, convenientemente, não realizou ajuste algum.
 a fiscalização considerou como data de início da amortização de
intangível a celebração (assinatura do contrato), em vez da data de
início da efetiva prestação de serviços;
b. alega não existir vedação legal para amortização de ativo intangível
por taxas não lineares; e
c. ainda que assim não se entenda, a conduta praticada pela Recorrente
não impôs danos ao erário, ao contrário disso, foi favorável ao Fisco e
representou mera inobservância do regime de competência, com
eventual antecipação de pagamento do IRPJ e da CSLL, uma vez que o
critério adotado pela Recorrente resultou em amortizações inferiores a
Fl. 17757
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

que seriam obtidas com o emprego do método linear nos anos de 2010,
2011, 2012 e 2013, de modo que poderia ter amortizado ao longo do
referido período um montante adicional de R$ 605.173.254,86.
.
(ii)
relativamente à indedutibilidade da amortização de custos indiretos
não passíveis de ativação relacionados a ativo intangível;
a. esclarece que a referida glosa refere-se a encargos de amortização
decorrentes de direitos de prestação de serviços de processamento de
folha de pagamentos relacionados ao contrato firmado com o Estado de
Pernambuco.
 Contabilizou como preço de aquisição dos referidos direitos o
preço de R$ 700.000.000,00 e, no entender da fiscalização, teria
ativado indevidamente custos indiretos no montante de R$
30.680.753,54
 De acordo com a autoridade fiscal, os dispêndios referiam-se, em
sua maioria, a despesas de manutenção diversas, tais como
“aluguel de máquina de xerox, aluguel de prédio, gastos com
propaganda e publicidade, locação de veículos, faturas de cartão de
crédito com despesas de alimentação, despesas de lanches, de
transporte, de aquisição de passagens aéras e etc.
b. defende que, que quer no regime anterior às Leis n. 11638 e 11941,
quer no regime posterior, os gastos por ela incorridos deviam ser
incorporados ao ativo (diferido ou intangível, respectivamente), como
foram, sendo passíveis de amortização fiscal nas condições em que
amortizados
c. alega que a circunstância de tais encargos terem sido incorridos em
2010 e 2011 não afasta o seu direito de amortiza-los a partir de 2014,
pois o termo inicial para amortização dos encargos pautou-se na data
em que os benefícios econômicos passaram a ser percebidos, i.e. início
das operações e não a data da assinatura do contrato
d. subsidiariamente, caso não se entenda que as referidas despesas
consistem em despesas diretamente atribuíveis ao ativo, pleiteia pelo
seu reconhecimento como despesas passíveis de dedução na apuração
do IRPJ e CSLL
(iii) relativamente à amortização indevida de ativo intangível
representativo de direitos relativos ao uso de marca nas Olimpíadas,
sob os seguintes argumentos: (a) não se trataria de ativo intangível, e
sim de mera despesa de patrocínio, regulamentada pela Lei n. 11438,
de 29.12.2006; e (b) por se tratar de patrocínio regulado pela Lei n.
11438,
tais
despesas
representariam
mera
liberalidade,
não
satisfazendo as condições gerais de dedutibilidade;
a. alega que a vedação prevista na lei de incentivo ao esporte não se
aplica ao caso em tela, por se tratarem os Jogos Olímpicos Rio 2016 de
uma competição de desporto profissional
Fl. 17758
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

b. o investimento feito pela Recorrente não pode ser tido como mera
liberalidade, ao contrário disso, apresentam os requisitos de usualidade
e necessidade, uma vez que o contrato celebrado entre o Recorrente e o
COI (Termo de arquivo não paginável – fl. 25) estabelece a aquisição
de diversos direitos junto ao COI, inclusive do direito de uso de marca,
logomarcas, fotos e vídeos relacionados aos jogos olímpicos, tudo de
modo que o Recorrente pudesse utilizá-los em suas atividades,
inclusive em propagandas, com vistas a fomentar sua atividade-fim.
(iv)
relativamente à não comprovação de despesas decorrentes de
descontos concedidos por falta de apresentação de documentação
hábil e idônea.
a. alega cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o acórdão de
impugnação examinou apenas parte da documentação apresentada
 por ter detalhado em sede de impugnação apenas o exame de
alguns contratos por amostragem, a DRJ teria considerado os
demais contratos como matéria não impugnada
 dessa forma, a DRJ não teria examinado os demais documentos
apresentados pela Recorrente, que comprovariam – no entender da
Recorrente – as despesas com descontos
b. Tal como realizado em sede de impugnação, o Recorrente seleciona
algumas das operações elencadas pela fiscalização nas quais os
equívocos do trabalho fiscal revelam-se aparentes. A demonstração que
se fará a seguir por amostragem evidenciará que a fiscalização partiu
de premissas equivocadas e de análise incorreta da documentação que
lhe foi entregue, o que impõe o cancelamento de todas as glosas
fiscais.
Por fim, a Recorrente insurge-se contra a incidência de juros de mora sobre multa
de ofício. É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os demais pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Como relatado linhas acima, o recurso voluntário versa sobre as quatro infrações
imputadas à Recorrente e sobre a já pacificada questão da incidência de juros de mora sobre
multa de ofício. Como são múltiplos os pontos controvertidos, passarei a analisar, isoladamente,
as razões trazidas em sede de recurso voluntário.
Excesso de amortização de ativos intangíveis
utilização de taxa de amortização não linear
Fl. 17759
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

Em síntese, a Fiscalização não admitiu que o Recorrente utilizasse taxas não
lineares para a amortização de seus ativos intangíveis. Assim, nos casos em que a taxa de
amortização utilizada pelo Recorrente foi superior à que seria obtida com base na taxa linear, a
fiscalização glosou o “excesso” de amortização linear.
Inicialmente, a Recorrente destaca que ao mesmo tempo em que a Fiscalização
glosou o excesso de amortização quando verificou que a taxa de amortização utilizada pela
Recorrente era superior à linear, não realizou qualquer tipo de ajuste nos casos em que a taxa de
amortização utilizada foi inferior à taxa de amortização linear.
Dessa forma, entende haver erro na quantificação da matéria tributável.
No mérito, alega não existir vedação legal para amortização de ativo intangível
por taxas não lineares e, subsidiariamente, argumenta que sua conduta praticada não impôs danos
ao erário, ao contrário disso, foi favorável ao Fisco e representou mera inobservância do regime
de competência, com eventual antecipação de pagamento do IRPJ e da CSLL, uma vez que o
critério adotado pela Recorrente resultou em amortizações inferiores a que seriam obtidas com o
emprego do método linear nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013, de modo que poderia ter
amortizado ao longo do referido período um montante adicional de R$ 605.173.254,86.
Relativamente ao argumento de que não existe vedação legal para amortização de
ativo intangível por taxas não lineares (rentabilidade esperada), entendo que assiste razão à
Recorrente.
Alega a Recorrente que os arts. 326 e 327 do RIR/99 devem ser interpretados
conforme o art. 58 da Lei n. 4506, de 30/11/1964, seu fundamento legal, que nada menciona
sobre a necessidade de adoção de taxa linear para amortização.
Este argumento constou da impugnação e foi enfrentado pelo v. acórdão a quo da
seguinte maneira:
Outra situação também abordada pela Impugnante é o fato de que o art. 58 da Lei
4.506/64 não estabelecer um limite mensal para definição da taxa de amortização.
No entanto, o limite mensal está estabelecido no art 326, §§ 1o e 2o do RIR/99,
regulamentando o citado dispositivo legal, para que seja preservado o princípio da
competência que rege todos os lançamentos contábeis.
§ 1o Se a amortização tiver início ou terminar no curso do período de apuração anual, ou
se este tiver duração inferior a doze meses, a taxa anual será ajustada proporcionalmente
ao período de amortização, quando for o caso.
§ 2o A amortização poderá ser apropriada em quotas mensais, dispensado o ajuste da
taxa para o capital aplicado ou baixado no curso do mês.
Desta maneira está correta a utilização da taxa de amortização linear anual, com
proporção mensal, para determinação das despesas com o ativo intangíveis, conforme
procedeu a fiscalização no procedimento fiscal.
Fato é que o citado art. 326 do RIR/99 encontra fundamento de validade no art.
58, da Lei no 4.508/64, que, por sua vez, nada prescreve sobre a necessidade de adoção de taxa
linear para amortização, in verbis:
Art. 58. Poderá ser computada como custo ou encargo, em cada exercício, a importância
correspondente à recuperação do capital aplicado na aquisição de direitos cuja
existência ou exercício tenha duração limitada, ou de bens cuja utilização pelo
contribuinte tenha o prazo legal ou contratualmente limitada, tais como:
a) patentes de invenção, fórmulas e processos de fabricação, direitos autorais, licenças,
autorizações ou concessões;
Fl. 17760
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

b) investimento em bens que, nos têrmos da lei ou contrato que regule a concessão de
serviço público, devem reverter ao poder concedente ao fim do prazo da concessão, sem
indenização; (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)(Vigência)
c) custo de aquisição, prorrogação ou modificação de contratos e direitos de qualquer
natureza, inclusive de exploração de fundos de comércio;
d) custo das construções ou benfeitorias em bens locados ou arrendados, ou em bens de
terceiros, quando não houver direito ao recebimento do seu valor.
§ 1o A quota anual de amortização será fixada com base no custo de aquisição do direito
ou bem, atualizado monetariamente, e tendo em vista o número de anos restantes de
existência do direito, observado o disposto no § 1o do artigo 57 desta lei.
§ 2o Em qualquer hipótese, o montante acumulado das quotas anuais de amortização não
poderá ultrapassar o custo de aquisição do direito ou bem, atualizado monetariamente.
É certo que o enunciado prescritivo transcrito acima impõe limites à amortização,
mas nada dispõe sobre a adoção de método linear ou vedação de qualquer outro método tal como
a rentabilidade esperada.
De fato, as limitações impostas pelo referido artigo tratam apenas da quota anual
de amortização, que deve ser fixada observando-se o número de anos restantes da existência do
direito, o que impõe a obrigatoriedade de observância do prazo de vigência do direito.
Apesar desse ponto não ter sido objeto de discussão no Termo de Verificação
Fiscal, a Recorrente teve o cuidado de esclarecer e demonstrar que os custos relativos ao direito
em questão foram inteiramente amortizados dentro do prazo de vigência do contrato, o que
evidencia o respeito às disposições do art. 58, da Lei no 4.508/1964.
Nota-se que em outras situações, quando o legislador pretendeu fixar um limite
mensal para a taxa de amortização, assim o fez de forma expressa, tal como ocorre com a norma
prevista no art. 7o, III, da Lei no 9.532/1997, que estabelece o limite de 1/60 por mês para
amortização de ágio baseado na expectativa de rentabilidade futura da participação societária
adquirida.
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio,
apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977:
(...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b"
do § 2° do art. 20 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;(Redação
dada pela Lei no 9.718, de 1998)
Bem se vê, portanto, que não existe qualquer limite mensal para definição da taxa
de amortização aplicável ao caso em tela.
Buscando um fundamento para manutenção da glosa, a Turma Julgadora a quo
cita a Resolução CMN 4534, de 24/11/2016, que vedaria a amortização de ativo intangível de
forma não línear. Contudo, deve-se lembrar que o presente processo tem como objeto créditos
tributários de IRPJ e CSLL referentes a fatos geradores do ano-calendário de 2014, ou seja, a
referida Resolução do Conselho Monetário Nacional é absolutamente inaplicável, por ter sido
editada após a ocorrência dos fatos geradores, não podendo retroagir, uma vez que não se trata
de norma meramente interpretativa.
Fl. 17761
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

Nesse sentido, o art. 144, do Código Tributário Nacional prevê que o lançamento
deve ser regido pela lei vigente à época do fato gerador, ainda que venha a ser posteriormente
modificada ou revogada.
Entendo que os demais argumentos trazidos pela Recorrente - (i) a fiscalização
não realizou qualquer tipo de ajuste nos casos em que a taxa de amortização utilizada foi inferior
à taxa de amortização linear; e (ii) o critério adotado pela Recorrente resultou em amortizações
inferiores a que seriam obtidas com o emprego do método linear nos anos de 2010, 2011, 2012 e
2013, de modo que poderia ter amortizado ao longo do referido período um montante adicional
de R$ 605.173.254,86 – servem para reforçar a presença do seu bom direito, no entanto, a
ausência de vedação legal para adoção do método de rentabilidade esperada é suficiente para que
a glosa seja afastada.
Indedutibilidade da amortização de custos indiretos não passíveis de ativação
Conforme exposto no TVF, a Autoridade Fiscal glosou parte dos encargos de
amortização decorrentes de direitos sobre prestação de serviços de processamento de folha de
pagamentos relacionados ao contrato firmado com o Estado de Pernambuco.
Isso porque, no entender da Fiscalização, o Recorrente, a despeito de ter
contabilizado como preço de aquisição dos referidos direitos o preço de R$ 700.000.000,00, teria
indevidamente ativado custos indiretos no montante de R$ 30.680.753,54.
O referido valor de R$ 30.680.753,54 refere-se a despesas de manutenção
diversas, tais como, “aluguel de máquina de xerox, aluguel de prédio, gastos com propaganda e
publicidade, locação de veículos, faturas de cartão de crédito com despesas de alimentação,
despesas de lanches, de transporte, de aquisição de passagens aéreas e etc”.
Tanto em sede de impugnação quanto em grau de recurso voluntário, a Recorrente
defende que as despesas seriam passíveis de ativação, uma vez que se referem a custo
diretamente atribuível à preparação do ativo para finalidade proposta.
Dessa forma, nos termos da faculdade prevista no art. 114, § 12, I, do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023, peço vênia para transcrever o
voto do acórdão a quo, na parte que trata da glosa em referência, que adoto como razões de
decidir.
A Impugnante afirma que teve despesas no valor de R$ 30.680.753,54, referente ao
contrato de prestação de serviços de processamento de folha de pagamento do Governo
Estado de Pernambuco no valor de R$ 700.000.000,00, com prazo de vigência de 5
(cinco) anos.
Não obstante o valor do contrato tenha sido contabilizado corretamente, a autoridade
fiscal afirma que a empresa ativou o montante adicional de R$ 30.680.753,54 referente
a custos indiretos o que não seria permitido pela legislação aplicável, além de não ser
possível sua amortização.
Assim a despesa contabilizada de R$ 7.823,592,15 no ano fiscalizado foi glosada, pois a
maioria delas referem-se ao ano de 2011 e pelo princípio da competência não poderiam
ter sido deduzidas do lucro líquido do ano calendário de 2014.
Em sua defesa a Impugnante afirma que tais custos têm autorização legislativa por se
tratarem de custos, despesas e outros encargos com a reestruturação, reorganização ou
modernização da empresa.
Sobre a amortização do capital aplicado, ou dos recursos aplicados em despesas que
contribuam para a formação do resultado de mais de um período de apuração o art 324,
§ 4o do RIR/99, regula o seguinte:
Fl. 17762
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

Art. 324. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de apuração,
a importância correspondente à recuperação do capital aplicado, ou dos recursos
aplicados em despesas que contribuam para a formação do resultado de mais de um
período de apuração (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, e).
(...)
§ 4o Somente será permitida a amortização de bens e direitos intrinsecamente
relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços (Lei no 9.249, de
1995, art. 13, inciso III).
Já o art 325, Inciso II, “h”, diz o seguinte:
Art. 325. Poderão ser amortizados:
(...)
II - os custos, encargos ou despesas, registrados no ativo diferido, que contribuirão para
a formação do resultado de mais de um período de apuração, tais como:
(...)
h) os custos, despesas e outros encargos com a reestruturação, reorganização ou
modernização da empresa (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 15, § 1o, alínea "c").
Assim temos que, de fato os custos ou despesas com a reestruturação, reorganização ou
modernização da empresa que contribuírem para a formação do resultado de mais de um
período de apuração podem sofrer amortização.
Resta verificar se os referidos gastos realmente tiveram estas finalidades conforme
afirma a interessada.
A seguinte tabela de dispêndios foi relacionada pela Impugnante.

Observa-se que várias despesas acima relacionadas em nada se parecem com despesas
de reestruturação, reorganização ou modernização. Podemos citar apenas como exemplo
despesas de lanches, transporte, viagens e hospedagens.
Ainda mesmo que viéssemos a considerar algum desses dispêndios como amortizáveis,
a Impugnante não traz elementos de prova que relacione os gastos informados na tabela
acima com o contrato firmado entre a empresa e o Governo do Estado de Pernambuco.
Sobre este aspecto o Decreto n° 70.235/72, Decreto do Processo Administrativo Fiscal
(PAF) assim estatui:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Assim temos que além de não demonstrar que os valores glosados referentes ao contrato
com o Governo do Estado de Pernambuco não possuíssem os requisitos legais exigidos
Fl. 17763
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

para sua amortização, não trouxe ou não apontou, dentre os documentos trazidos na
impugnação, qualquer elemento de prova que vincule as despesas incorridas com o
citado contrato.
Desta maneira devem ser mantidos sem alterações os valores lançados pela fiscalização
com este fundamento.
Em que pese o esforço da Recorrente de instruir o seu recurso com os documentos
de fls. 17616 a 17669, tais documentos não comprovam, no meu entender, a vinculação das
referidas despesas com o contrato firmado com o Estado de Pernambuco.
Subsidiariamente, requer a Recorrente que, caso não se entenda que as despesas
estão sujeitas à amortização, seja reconhecida a sua dedução como despesa operacional, tendo
em vista a alegada presença dos requisitos de necessidade, normalidade, e usualidade das
referidas despesas.
No entanto, eu entendo que o pleito da Recorrente não deve ser objeto de exame
em sede de recurso voluntário, pois a autuação não se refere à glosa de despesas. Caso a
Recorrente houvesse declarada tais valores como despesas, certamente a Autoridade Tributária
teria a oportunidade de fiscalizar e eventualmente proceder à glosa, caso constatasse
irregularidades tais como a ausência de comprovação ou ausência dos requisitos de necessidade
normalidade e usualidade.
Dessa forma, entendo que o pleito subsidiário não deve ser conhecido.

Amortização de ativo intangível
uso de marca nas Olimpíadas

De acordo com o TVF não foram aceitas como despesas o valor total de R$
149.899.792,87, referente à amortização do valor contratual total pago ao Comitê Organizador
dos Jogos Olímpicos Rio 2016 (Rio 2016) de R$ 569.371.385,52 a título de patrocínio.
A autoridade fiscal glosou estes valores utilizando-se de dois fundamentos legais,
quais sejam: (i) impossibilidade da dedução dos valores pagos a título de patrocínio por força do
disposto no § 2° do art 1° da Lei 11.438/06; e (ii) indedutibilidade por não se tratar de uma despesa
necessária à atividade da empresa nos termos do art 299 e 300 do RIR/99.
Relativamente ao primeiro fundamento da glosa, segundo o entendimento da
Autoridade Fiscal, os valores despendidos para aquisição dos direitos de uso da marca do Rio
2016 não poderiam ser ativados e, consequentemente, amortizados, por força das disposições
contidas na Lei n. 11438/2006.
Ocorre que, como bem destacado pela Recorrente, o art. 2o da Lei n. 11438/2006,
limita o alcance da lei aos projetos desportivos e paradesportivos que atendam à finalidade de
desporto educacional, ou desporto de participação, ou desporto de rendimento.
Certo é, portanto, que a referida Lei não se aplica ao patrocínio dos jogos
olímpicos RIO 2016 ou de qualquer outro evento profissional.
Destaque-se que o próprio v. acórdão a quo reconheceu a inaplicabilidade da Lei
n. 11.438/2006 ao caso em questão, veja-se:
No caso concreto temos que a interessada afirma em sua impugnação que não está
enquadrada na legislação citada uma vez que os gastos realizados em virtude do
contrato com o Rio 2016 em nada se referem a qualquer projeto aprovado pelo
Fl. 17764
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

Ministério do Esporte. Afirma também que nem poderia em virtude de vedação
expressa contida no art 5°, § 2° do Decreto n° 6.180/2007, que regula a Lei 11.438/07.
O objeto do referido contrato está descrito em sua CLAUSULA SEGUNDA, abaixo
destacada:

Abaixo segue a definição da palavra Jogos, destacada acima:

Assim é possível verificar que o objeto do contrato é estabelecer as condições para o
patrocínio oficial exclusivo na categoria de serviço financeiro dos Jogos da XXXI
Olimpíada realizada nas cidades, Estados, citados no trecho destacado e no DF, pela
interessada.
De fato o art. 5°, § 2o, Decreto n° 6.180/2007, citado pela interessada veda a utilização
de recursos de incentivos que trata a Lei 11.438/07 com a finalidade pagamento de
quaisquer despesas relativas à manutenção e organização de competições profissionais.
Art. 5o É vedada a utilização dos recursos oriundos dos incentivos previstos no art. 1o
para o pagamento de remuneração de atletas profissionais, nos termos da Lei no 9.615,
de 24 de março de 1998, em qualquer modalidade desportiva.
(...)
§ 2o É vedada, ainda, a utilização dos recursos de que trata o caput para o pagamento de
quaisquer despesas relativas à manutenção e organização de equipes desportivas ou
paradesportivas profissionais de alto rendimento, nos termos do inciso I do parágrafo
único do art. 3o da Lei no 9.615, de 1998, ou de competições profissionais, nos termos
do parágrafo único do art. 26 daquela Lei. (grifo nosso)
Diz ainda o parágrafo único do art 26 da Lei 9.615/98:
Parágrafo único. Considera-se competição profissional para os efeitos desta Lei aquela
promovida para obter renda e disputada por atletas profissionais cuja remuneração
decorra de contrato de trabalho desportivo. (Incluído pela Lei no 10.672, de 2003)
Fl. 17765
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

Abaixo um trecho da definição para os jogos olímpicos no que se refere à sua
comercialização e ao profissionalismo dos atletas que participam deste evento de
abrangência mundial:
A evolução do Movimento Olímpico durante o século XX obrigou o COI a adaptar os
Jogos para o mundo da mudança das circunstâncias sociais. Alguns destes ajustes
incluíram a criação dos Jogos de Inverno para esportes do gelo e da neve, os Jogos
Paralímpicos de atletas com deficiência física e visual (atualmente atletas com
deficiência intelectual e auditiva não participam) e os Jogos Olímpicos da Juventude
para atletas adolescentes. O COI também teve de acomodar os Jogos para as diferentes
variáveis econômicas, políticas e realidades tecnológicas do século XX. Como
resultado, os Jogos Olímpicos se afastaram do amadorismo puro, como imaginado
por Coubertin, para permitir a participação de atletas profissionais. A crescente
importância dos meios de comunicação gerou a questão do patrocínio corporativo e a
comercialização dos Jogos.(fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Olímpicos) (grifo
nossos)
Veja que o citado evento é disputado por atletas profissionais, além de gerar renda, se
enquadrando, portanto, na definição legal do parágrafo único do art 26 da Lei 9.615/98.
Neste sentido fica comprovado que a interessada ficou impedida de utilizar qualquer
gasto com este evento para usufruir do benefício que trata a Lei 11.438/07, como de fato
não está caracterizada sua utilização. Como conseqüência estes mesmos valores não
poderiam estar sujeitos à vedação de dedução para fins de determinação do lucro real e
da base de cálculo da CSLL. Assim deve ser afastado este fundamento utilizado pela
autoridade fiscal.
Com o reconhecimento da impossibilidade de aplicação da Lei no 11.438/2006,
pretendia a Recorrente ver acolhida a preliminar de nulidade por erro no enquadramento legal da
infração, o que caracterizaria vício material segundo a Recorrente.
Entretanto, a DRJ não declarou a nulidade nem afastou a glosa ora examinada por
entender existir um segundo fundamento autônomo presente no Termo de Verificação Fiscal,
que entendeu não se tratar de despesa necessária à atividade da empresa nos termos dos arts. 299 e
300 do RIR/99.
Segundo o TVF, os dispêndios efetuados a título de patrocínio com base na Lei n.
11438 pelo Recorrente seriam mera liberalidade, não podendo ser classificados nem mesmo
como despesas operacionais, i.e., despesas necessárias, usuais, ou normais à atividade do
Recorrente, passíveis de dedução quando da apuração do IRPJ e da CSL, nos termos dos arts.
299 do RIR/99.
Alega a Recorrente que adquiriu uma série de direitos classificáveis no ativo
intangível (ou no ativo diferido, na nomenclatura adotada pela LSA antes das alterações das Leis
n. 11638 e 11941), de modo que foi adequado seu procedimento, quer do ponto de vista contábil,
quer fiscal, de amortizar os gastos relacionados ao referido contrato.
Afirma que o contrato celebrado com o COI (Termo de arquivo não paginável –
fl. 25) estabelece a aquisição de diversos direitos junto ao COI, inclusive do direito de uso de
marca, logomarcas, fotos e vídeos relacionados aos jogos olímpicos, tudo de modo que o
Recorrente pudesse utilizá-los em suas atividades, inclusive em propagandas, com vistas a
fomentar sua atividade-fim.
Reforça que foram diversos os comerciais para a televisão, rádio, internet,
associando o Recorrente ao evento, expondo sua marca em sede nacional e internacional. A
marca do Recorrente esteve presente no espaço onde os jogos foram realizados e no Rio de
Janeiro, no aeroporto, praias, veículos de transporte público, além de outros locais do Brasil.
Fl. 17766
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

Conforme consta no contrato, o Recorrente adquiriu a licença do direito de uso de
marcas vinculadas aos Jogos Olímpicos Rio 2016, bem como direito à exposição de sua própria
marca no âmbito do referido evento esportivo, para fins de publicidade e propaganda de seus
produtos.
De acordo com o Anexo 4 do “INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DOS DIREITOS DE ASSOCIAÇÃO ÀS BANDEIRAS RIO
2016 OLÍMPICA E RIO 2016 PARALÍMPICA” (fls. 17708-17710), é possível verificar que o
Recorrente, a título de contrapartida pelo patrocínio promovido, faria jus a direitos de marketing
e oportunidades relacionados às bandeiras Rio 2016 Olímpica e Rio 016 Paraolímpica
(“Bandeiras”), dentre os quais é possível citar:
− o direito ao uso das Marcas das Bandeiras, tanto de forma independente quanto
composta ou contida, com relação à venda, promoção e publicidade de seus produtos
(Anexo 4 – item 1);
− o direito de aplicar a Logomarca criada pelo Rio 2016, para o uso relativo à venda,
promoção e publicidade de seus produtos (Anexo 4 - item 2);
− o direito de usar o emblema das Bandeiras e quaisquer imagens das Bandeiras feitas e
controladas pelo Rio 2016, para comunicados de imprensa, sem o desembolso de
remunerações adicionais (Anexo 4 - item 3.1);
− o direito de ativar as Bandeiras Olímpicas em sua sede/matriz (Anexo 4 - item 5.1,
alínea “a”);
− o direito de identificar e personalizar as agências do Bradesco com as Marcas das
Bandeiras (Anexo 4 - item 5.1, alínea “d”);
− o direito de realizar evento especial em comemoração à ativação dos Direitos das
Bandeiras em sua sede/matriz (Anexo 4 – item 5.1, alínea “e”).
Ainda de acordo com o referido Contrato, em sua cláusula quinta consta a garantia
de exclusividade da Recorrente como patrocinadora dos setores de “seguros” e “serviços
financeiros”.
Dessa forma, entendo que os direitos adquiridos pela Recorrente, dentre eles o
direito de usar logomarcas, fotos e vídeos configuram bens incorpóreos destinados à sua
manutenção.
Entendo assistir razão à Recorrente quando afirma que a “visibilidade
proporcionada pelos Jogos Olímpicos, em dimensões globais, já seria, por si só, suficiente para
justificar a “necessidade” e “usualidade” de tais despesas, para fins de dedução na apuração do
IRPJ e CSL, conforme art. 299 do RIR/99”.
Nesse sentido, destaque-se a Solução de Consulta COSIT no 203, de 11 de julho
de 2014, que considerou dedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, as
despesas incorridas a título de patrocínio de um clube de futebol profissional.
7. O questionamento da consulente diz respeito à possibilidade de se considerar as
despesas por ela realizadas a título de patrocínio a um clube de futebol profissional, para
divulgação de sua marca comercial, como despesas de propaganda, nos termos do art.
366 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999), dedutíveis, portanto, da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, solicitando ainda esclarecimentos sobre percentual e forma de
proceder a essa dedução.
8. Preliminarmente, registre-se que esta Solução de Consulta não convalida nem
invalida nenhuma das afirmativas da consulente, pois isso importa em análise de
matéria probatória, incompatível com o instituto da consulta. Com efeito, soluções de
consulta não se prestam a verificar a exatidão dos fatos apresentados pelo interessado,
Fl. 17767
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

uma vez que elas se limitam a interpretar a aplicação da legislação tributária a tais fatos,
partindo da premissa de que eles estão corretos e vinculando sua eficácia (das soluções
de consulta) à conformidade entre fatos narrados e realidade factual.
9. A Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985 (DOU de 24/12/1985), em seu art. 54,
estabelece que as despesas de propaganda são dedutíveis, para efeito de apuração do
lucro real, nas condições estabelecidas pela Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964
(DOU de 30/11/1964), segundo o regime de competência: “Art 54 - As despesas de
propaganda são dedutíveis nas condições estabelecidas pela Lei no 4.506, de 30 de
novembro de 1964, segundo o regime de competência.”
10. Por sua vez, o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (DOU de 29/03/1999),
vigente Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, em seu art. 366 elenca o que
pode ser admitido como despesa de propaganda e dispõe sobre as condições para tal:
“Art. 366. São admitidos, como despesas de propaganda, desde que diretamente
relacionados com a atividade explorada pela empresa e respeitado o regime de
competência, observado, ainda, o disposto no art. 249, parágrafo único, inciso VIII (Lei
no 4.506, de 1964, art. 54, e Lei no 7.450, de 1985, art. 54): I - os rendimentos
específicos de trabalho assalariado, autônomo ou profissional, pagos ou creditados a
terceiros, e a aquisição de direitos autorais de obra artística; II - as importâncias pagas
ou creditadas a empresas jornalísticas, correspondentes a anúncios ou publicações; III -
as importâncias pagas ou creditadas a empresas de radiodifusão ou televisão,
correspondentes a anúncios, horas locadas ou programas; IV - as despesas pagas ou
creditadas a quaisquer empresas, inclusive de propaganda; V - o valor das amostras,
tributáveis ou não pelo imposto sobre produtos industrializados, distribuídas
gratuitamente por laboratórios químicos ou farmacêuticos e por outras empresas que
utilizem esse sistema de promoção de venda de seus produtos, sendo indispensável: (...)
(...) § 2o As despesas de propaganda, pagas ou creditadas a quaisquer empresas, somente
serão admitidas como despesa operacional quando a empresa beneficiada for registrada
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e mantiver escrituração regular (Lei no 4.506,
de 1964, art. 54, inciso IV). § 3o As despesas de que trata este artigo deverão ser
escrituradas destacadamente em conta própria.”
11. Dos dispositivos acima transcritos, depreende-se que as despesas a título de
propaganda, pagas ou creditadas a quaisquer empresas, para que possam ser
consideradas dedutíveis devem, necessariamente: a) estar diretamente relacionadas com
a atividade explorada pela empresa; b) respeitar o regime de competência; c) ser
escrituradas destacadamente em conta própria; d) ter como beneficiada empresa
registrada no CNPJ e que mantenha escrituração regular.
12. Na situação descrita pela consulente, a dúvida quanto à dedutibilidade da despesa
reside na possibilidade de se considerar como despesas de propaganda os dispêndios
realizados a título de patrocínio, para divulgação de sua marca comercial. Para tanto,
faz-se necessário interpretar o alcance do termo “propaganda” para fins tributários.
13. De Plácido e Silva (Vocabulário Jurídico, 14a ed. rev. e atualiz. por Nagib Slaibi
Filho e Geraldo Magela Alves, Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 650), traz a seguinte
definição: “PROPAGANDA. De propagar, do latim propagare (multiplicar, espalhar,
disseminar, difundir), entende-se a difusão ou a vulgarização de alguma coisa.
É assim que, na técnica mercantil, propaganda entende-se a soma de meios de
publicidade utilizados pelo comerciante, para que divulgue ou torne vulgarizados ou
conhecidos suas mercadorias ou produtos. (...) Quando a propaganda é propriamente
realizada por meio de anúncios insertos nos jornais, por meio de cartazes ou qualquer
outro material escrito ou desenhado, é denominada de publicidade.” (grifos acrescidos)
14. Mais propriamente, o conceito de propaganda pode ser encontrado na Lei no 4.680,
de 18 de junho de 1965 (DOU de 21/6/1965), que dispõe sobre o exercício da profissão
de Publicitário e de Agenciador de Propaganda, nos termos de seu art. 5o: “Art 5o
Compreende-se por propaganda qualquer forma remunerada de difusão de idéias,
mercadorias ou serviços, por parte de um anunciante identificado.”
Fl. 17768
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

15. Entenda-se agora o que venha a ser “patrocínio”, tal como praticado pela
consulente; veja-se, inicialmente, o significado desse vocábulo no Dicionário Houaiss
da Língua Portuguesa (1a ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 2151): “patrocínio s.m.
(...) 1 ato ou efeito de amparar; auxílio, ajuda, proteção 2 m.q. PATRONAGEM 3 PUB
custeio total ou parcial de um espetáculo artístico ou desportivo, de programa de rádio
ou televisão etc. com objetivos publicitários; chancela 4 PUB MKT apoio, ger.
financeiro, concedido, como estratégia de marketing, por uma organização a
determinada atividade artística, cultural, científica, comunitária, educacional, esportiva
ou promocional; chancela 5 m.q. MECENATO (‘apoio financeiro’) (...)” (grifos
acrescidos)
16. Apesar de não se aplicar ao presente caso, pois se trata de norma que dispõe sobre o
incentivo ao desporto não profissional, a Lei no 11.438, de 29 de dezembro de 2006
(DOU de 29/12/2006), bem define o significado do instituto em análise: “Art. 3o Para
fins do disposto nesta Lei, considera-se: I - patrocínio: a) a transferência gratuita, em
caráter definitivo, ao proponente (...) de numerário para a realização de projetos
desportivos e paradesportivos, com finalidade promocional e institucional de
publicidade; (Redação dada pela Lei no 11.472, de 2007) b) a cobertura de gastos ou a
utilização de bens, móveis ou imóveis, do patrocinador, sem transferência de domínio,
para a realização de projetos desportivos e paradesportivos pelo proponente de que trata
o inciso V do caput deste artigo; (Redação dada pela Lei no 11.472, de 2007) II -
doação: (...)”
17. A partir dessas definições, fica claro que, atendidos todos os requisitos previstos na
legislação, as despesas realizadas pela consulente a título de patrocínio a um clube de
futebol profissional, para divulgação de sua marca comercial, podem ser consideradas
como despesas de propaganda, nos termos do art. 366 do RIR/1999, sendo, portanto,
dedutíveis da base de cálculo do IRPJ.
18. Corrobora esse entendimento o Parecer Normativo CST no 236, de 13 de dezembro
de 1974 (DOU 22/1/1975), quando dispõe que: “3. As importâncias pagas pelo direito
de colocar placas ou veículos semelhantes com fins propagandísticos, em dependências
de agremiações esportivas (terrenos, muros, fachadas, outras superfícies, etc.), são
admitidas como despesas dedutíveis. Tais pagamentos devem ser considerados como
integrantes das despesas de propaganda.”
19. O raciocínio acima expendido também se amolda à CSLL, uma vez que se aplicam a
essa contribuição as mesmas normas de apuração e pagamento estabelecidas para o
IRPJ, consoante comando do art. 57 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 (DOU de
23/1/1995), com a redação dada pela Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995: “Art. 57.
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) a mesmas
normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas
jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e
as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta
Lei.”
20. No tocante à segunda questão apresentada, a presente consulta deve ser declarada
ineficaz, uma vez que a consulente limita-se a perguntar “qual o percentual de imposto
de renda e CSLL a ser deduzido (...) e de que forma isso deve acontecer, neste tipo de
despesa”, tratando-se, portanto, de questionamento genérico, em que não há a correta
identificação do(s) dispositivo(s) da legislação tributária sobre cuja aplicação haja
dúvida, não descrevendo, completa e exatamente, a hipótese a que se refere e não
contendo assim os elementos necessários à sua solução, conforme o art. 18, incisos II e
XI, da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de setembro de 2013.
21. De acordo com as normas pertinentes (especialmente o art. 46, caput, e o art. 52,
incisos I e VIII, do Decreto no 70.235, de 1972; art. 3o, § 2o, incisos III e IV, e art. 18,
incisos II e XI, da IN RFB no 1.396, de 2013), é pressuposto da consulta eficaz que a
consulente tenha previamente analisado a legislação relativa ao objeto da dúvida e, na
consulta, uma vez identificados os dispositivos específicos dessa legislação, demonstre
os pontos em que neles há lacunas, obscuridade, omissão, contradição e, com a devida
Fl. 17769
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

fundamentação, explane a interpretação que entenda correta. Como ensina o Parecer
Normativo CST no 342, de 1970 (DOU de 22/10/1970), “é necessário expor com
detalhes, examinando a questão face ao preceito legal que lhe é pertinente” (grifou-se).
22. Impõe-se, dessa forma, declarar a ineficácia da consulta em relação a essa pergunta,
registrando-se ainda que a interessada poderá, se for o caso, corrigir os problemas
apontados e apresentar nova consulta à Secretaria da Receita Federal do Brasil em
relação a esse ponto. Conclusão
23. Ante ao exposto, responde-se à consulente que:
a) atendidos todos os requisitos previstos na legislação, as despesas realizadas a título
de patrocínio a um clube de futebol profissional, para divulgação de sua marca
comercial, podem ser consideradas como despesas de propaganda, nos termos do art.
366 do RIR/1999, sendo, portanto, dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL;
b) é ineficaz a consulta na parte que não atende aos requisitos legais para sua
apresentação, tratando-se de questionamento genérico, em que não há a correta
identificação do(s) dispositivo(s) da legislação tributária sobre cuja aplicação haja
dúvida, não descrevendo, completa e exatamente, a hipótese a que se refere e não
contendo assim os elementos necessários à sua solução.
Apesar da solução de consulta transcrita acima não ter analisado caso idêntico ao
dos autos, mesmo não tratando de direitos incorporados ao ativo intangível, entendo que o seu
racional pode ser utilizado para afastar o segundo fundamento autônomo utilizado pela
Fiscalização e DRJ para manutenção da glosa, segundo a qual os gastos incorridos pela
Recorrente constituiriam mera liberalidade.
Por todo exposto, entendo que deve ser afastada a glosa das amortizações de ativo
intangível correspondente ao uso da marca Rio 2016.

Não comprovação de despesas decorrentes de descontos concedidos
falta de apresentação de documentação hábil e idônea.

A Fiscalização procedeu à glosa de despesas referentes a descontos concedidos
em renegociações que foram consideradas dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL sob a
alegação de que inexistiria documentação hábil e idônea que suportasse os referidos valores,
conforme exigido pelos arts. 251, 264 e 923 do RIR/99, vigente à época.
No Anexo III ao TVF, a Autoridade Fiscal relacionou as operações de
renegociação de crédito com desconto que supostamente apresentariam divergência entre os
valores informados pelo Recorrente e aqueles constantes nos documentos que lhes dariam lastro.
Em sede de impugnação, a Recorrente apresentou documentos (fls. 788-2096) e
buscou demonstrar, por amostragem, a comprovação dos descontos concedidos na seguintes
renegociações: (i) Operações de crédito rural celebradas com o Sr. Jair Donadel; (ii) Operações
de cédula rural pignoratícia e cédula de crédito bancário celebradas com a Cooperativa dos
Agricultores P.D. Ltda.; (iii) Plano de Recuperação Judicial – LBR Lácteos do Brasil AS; (iv)
José Agenor Granzoto Filho – Estorno Contábil; e (v) Instrumento Particular de Compra e
Venda, Mútuo, Pacto Adjeto de Hipoteca e Outras Avenças – Sra. Marina Gonçalves Oliveira
Barbosa.
Dessa forma, apesar da documentação apresentada pela Recorrente tratar de
outros contratos além dos referidos acima, a DRJ analisou apenas os documentos referentes aos
Fl. 17770
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

contratos expressamente mencionados na impugnação, considerando matéria não impugnada as
glosas das despesas com descontos que não foram expressamente contestadas na impugnação.
Dessa forma, a Recorrente alega ter cerceado o seu direito de defesa, razão pela
qual requer o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido.
Entendo que o acórdão a quo não padece de vício de nulidade, uma vez que nem
todas as glosas foram expressamente impugnadas pela ora Recorrente em sede de impugnação.
Assim, o procedimento adotado pela DRJ encontra amparo no art. 17, do Decreto no
70.235/1972.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Em que pese a iniciativa de apresentar documentos em sede de impugnação,
verifica-se que a Recorrente não faz qualquer esforço adicional para comprovar os descontos
concedidos a clientes.
Nesse sentido, são esclarecedoras as lições de Fabiana Del Padre Tomé1, quando
afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É
preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar,
fazendo-o com o animus de convencimento”.
Portanto, entendo não haver vício a ser sanado no v. acórdão a quo.
Com relação ao mérito, a Recorrente apresenta razões para afastar a glosa das
despesas com descontos dos mesmos contratos já tratados em sede de impugnação.
Para facilitar a compreensão das razões de decidir aqui empregadas, passarei a
analisarei em conjunto as renegociações celebradas com Jair Donadel, Marina Gonçalves
Oliveira Barbosa e Cooperativa dos agricultores P.D. Ltda., para então analisar isoladamente as
renegociações realizadas com LBR Lácteos do Brasil AS e José Agenor Granzoto Filho.

Jair Donadel, Marina Gonçalves Oliveira Barbosa e Cooperativa dos
agricultores P.D. Ltda
Relativamente à renegociação das operações de crédito rural celebradas com o Sr.
Jair Donadel, consta do TVF que o valor global das dívidas decorrentes de cinco operações de
crédito rural celebradas com o Sr. Jair Donadel no montante total R$ 1.283.664,29 foi
renegociado, tendo sido homologado judicialmente sua redução ao valor de R$ 1.200.000,00.
Desse modo, no entender das autoridades fiscais, o desconto concedido seria de
apenas R$ 83.664,29, o que justificaria a glosa de despesas no montante de R$ 130.000,00, tendo
em vista o Recorrente ter considerado o valor de R$ 213.664,29 como sendo o montante total de
desconto concedido.
Ocorre que a Recorrente comprovou que o valor global da dívida era de R$
1.461.878,03.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 17771
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

No que diz respeito ao Instrumento Particular de Compra e Venda, Mútuo, Pacto
Adjeto de Hipoteca e Outras Avenças – Sra. Marina Gonçalves Oliveira Barbosa, entendeu a
Autoridade Fiscal que o valor das dívidas seria de R$ 208.685,89, as quais teriam sido
renegociadas mediante um desconto de R$ 123.685,89, para o valor de R$ 85.000,00.
Em vista disso, as d. autoridades fiscais procederam à glosa do valor excedente do
desconto, no montante de R$ 75.159,17, em relação ao valor contabilizado pelo Recorrente (R$
198.845,06).
Ocorre que a Recorrente comprovou que o valor original da dívida era, na verdade
R$ 1.492.148,21, o que demonstra estar correto o valor do desconto contabilizado pela
Recorrente (R$ 198.845,06). Veja-se:

Por fim, quanto às operações de cédula rural pignoratícia e cédula de crédito
bancário celebradas com a Cooperativa dos Agricultores P.D. Ltda., consta do TVF que o valor
global das dívidas decorrentes de operação de cédula rural pignoratícia e cédula de crédito
bancário celebradas com a Cooperativa dos Agricultores P.D. Ltda., no montante total de R$
14.990.424,88, foram renegociadas pelo valor de R$ 14.500.000,00, resultando em um desconto
de R$ 490.424,88.
Ocorre que mais uma vez a Recorrente demonstrou que o valor global da dívida
era superior ao considerado pela Fiscalização. Neste caso, o valor global representava R$
15.807.087,34. Consequentemente, o desconto concedido foi de fato R$ 1.307.087,34.
Importante destacar que a DRJ reconheceu os valores globais demonstrados pela
Recorrente, no entanto, nos três casos vislumbrou um obstáculo legal para acolher a pretensão da
Recorrente.
Operações de crédito rural celebradas com o Sr. Jair Donadel
De fato a dívida reconhecida pelo Sr. Jair Donadel é de R$ 1.461.878,03, conforme
afirma a Impugnante, valor este já atualizado até 21/10/2014.
Sobre os encargos financeiros de créditos vencidos o art 11 da Lei 9.430/96 estabelece o
seguinte:
Art. 11. Após dois meses do vencimento do crédito, sem que tenha havido o seu
recebimento, a pessoa jurídica credora poderá excluir do lucro líquido, para
determinação do lucro real, o valor dos encargos financeiros incidentes sobre o crédito,
contabilizado como receita, auferido a partir do prazo definido neste artigo.
Fl. 17772
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

Observa-se que, de acordo com o texto legal acima destacado, os encargos financeiros
que não forem recebidos pela pessoa jurídica credora devem ser excluídos do lucro
líquido. Assim, estes valores não podem ser caracterizados como despesas por se
tratarem de receitas que devem ser excluídas do lucro líquido. Correta, portanto, a
interpretação deste da fiscalização neste item.
(...)
Operações de cédula rural pignoratícia e cédula de crédito bancário celebradas com a
Cooperativa dos Agricultores P.D. Ltda.
(...)
Novamente o contribuinte está correto quanto ao valor da dívida confessado, mas este
valor a maior se trata mais uma vez de encargos financeiros devido ao não pagamento
da dívida contratada.
Desta maneira, conforme já explanado, tais encargos não são considerados como
despesas operacionais, devendo ser excluídas do lucro líquido se já tiverem sido
contabilizadas como receitas.
(...)
Instrumento Particular de Compra e Venda, Mútuo, Pacto Adjeto de Hipoteca e Outras
Avenças– Sra. Marina Gonçalves Oliveira Barbosa
(...)
Como já dito, os acertos referentes aos encargos financeiros que não foram pagos
devem ser feitos via exclusão do lucro líquido, caso tenham sido contabilizadas as
receitas equivalentes.
No entanto, mesmo reconhecendo os valores das dívidas comprovados pela
Recorrente, a Turma Julgadora a quo entendeu por bem manter a exigência fiscal sob o
fundamento de que os encargos financeiros de créditos vencidos deveriam ter sido excluídos do
lucro líquido, nos termos do disposto no art. 11 da Lei n. 9430/96, o que impossibilitaria sua
dedução na apuração do IRPJ e da CSLL
Ocorre que este Conselho possui entendimento consolidado no sentido de que o
referido art. 11 da Lei no 9.430/1996 é inaplicável aos descontos concedidos por instituições
financeiras em renegociações com seus clientes. É o que estabelece o enunciado da Súmula
CARF no 139
Súmula CARF no 139
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
Os descontos e abatimentos, concedidos por instituição financeira na renegociação de
créditos com seus clientes, constituem despesas operacionais dedutíveis do lucro real e
da base de cálculo da CSLL, não se aplicando a essa circunstância as disposições dos
artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/1996.
Dessa forma, estando comprovada a exatidão dos valores contabilizados pela
Recorrente e sendo inaplicável o art. 11 da Lei no 9.430/1996, entendo que devem ser afastadas
as glosas para restaurar as deduções com descontos concedidos aos clientes Sr. Jair Donadel,
Marina Gonçalves Oliveira Barbosa e Cooperativa dos Agricultores P.D. Ltda.
No que diz respeito às demais despesas com descontos concedidos LBR Lácteos
do Brasil AS e José Agenor Granzoto Filho, percebe-se que a Recorrente trouxe os mesmos
argumentos já apresentados em sede de impugnação.
Dessa forma, nos termos da faculdade prevista no art. 114, § 12, I, do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023, peço venia para transcrever o
Fl. 17773
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

voto do acórdão a quo, na parte que trata da glosa em referência, que adoto como razões de
decidir.

LBR Lácteos do Brasil AS

O Auditor Fiscal considerou o valor global das dívidas da empresa acima o valor total
de R$ 2.714.658,00, que foi reduzido para R$ 542.931,60, obtendo-se o valor de
desconto de R$ 2.171.726,40, tendo em vista que a empresa contabilizou R$
2.220.696,38 foi glosada essa despesa no valor de R$ 48.969,98.
O valor da redução, segundo a fiscalização, foi resultado da previsão no Plano de
Credores da Recuperação Judicial que prevê abatimento de 80% da dívida.
De acordo com a Impugnante o valor da dívida habilitada no referido plano foi de R$
2.155.981,94 e o abatimento de 80% foi com base neste valor, resultando um débito
renegociado no montante de R$ 431.136,39.
De acordo com declaração trazida pelo contribuinte à fl 1.735 o que houve, porém, foi
amortização de parte da dívida de R$ 4.028.121,17 no valor de R$ 1.872.439,23 por
meio de recebíveis de duplicatas cedidas fiduciariamente ao Banco Bradesco SA.
Assim temos que parte da dívida original foi amortizada por recebíveis da Impugnante,
não podendo ser caracterizado como desconto. Desta maneira o novo valor da dívida foi
para R$ 431.136,39, que é 80% de R$ 2.155.981,94, resultando em um desconto de R$
1.724.545,55.
Este é o valor correto do desconto, isto porque, o saldo devedor da dívida originária era
de R$ 2.155.681,94, conforme própria declaração assinada pela fiscalizada à fl 1.735.
Tendo em vista que a fiscalização reconheceu como desconto R$ 2.171.726,40, não há
qualquer alteração a ser realizada.
Em seu recurso, a Recorrente alega que a divergência entre os valores dos
descontos considerados por ela e pela Autoridade Fiscal reside na metodologia de cálculo
adotada por cada uma das partes. Segundo a Recorrente, a Fiscalização errou ao considerar o
valor original da dívida de R$ 2.155.681,94 ao invés do seu valor atualizado de R$
2.714.658,00.
No entanto, o valor adotado pela Fiscalização consta do documento de fls. 1735.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação de que o valor a ser utilizado é
de R$ 2.714.685,00, a glosa deve ser mantida.
Fl. 17774
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

José Agenor Granzoto Filho

O caso da glosa relativa ao cliente José Agenor Granzoto Filho difere-se dos
demais pelo fato de que a renegociação não contemplou desconto.
O valor total das dívidas desse cliente perfazia R$ R$ 2.005.456,00 e na
renegociação ficou pactuado que a sua quitação ocorreria mediante o pagamento de entrada
no valor de R$ 500.000,00 e o saldo remanescente de R$ 1.510.963,63, em parcela única, a
vencer em setembro de 2015, conforme ao que se depreende do documento de fls. 1773 a 1775.

Narra a Recorrente que após o recebimento do valor da entrada de R$ 331.080.00,
o contrato 472906 foi baixado indevidamente da contabilidade do Recorrente, de forma a
sinalizar que a dívida de R$ 1.842.043,63 que lhe era decorrente foi quitada, mediante a
concessão de um desconto de R$ 1.510.963,63.
Ainda de acordo com a Recorrente, ao constatar o referido erro no mês seguinte, o
procedeu ao estorno do valor do desconto da conta de despesas e não deduziu na apuração de
IRPJ e CSLL, o valor de R$ 1.510.963,63 a título de despesa com desconto, mas o estornou
mediante lançamento contábil no mês seguinte à percepção do erro.
Em sede de julgamento da impugnação, a DRJ manteve a glosa com base nos
seguintes argumentos.
Foi glosado o valor de R$ 1.505.456,00 referente a essa despesa, a Impugnante alega
que houve erro e que este valor foi estornado na contabilidade.
Fl. 17775
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

Este fato já foi observado pela fiscalização que não encontrou o citado estorno e nem foi
comprovado pelo contribuinte, conforme se pode verificar no campo de observação da
tabela “DESCONTOS CONCEDIDOS”, destacado abaixo:

Tendo em vista que não trouxe novos elementos, além dos que já foram apresentados na
fiscalização, também não há comprovação do alegado estorno.
Vale destacar, ainda, que foi apresentado extrato bancário que apenas informa que foi
estornado de sua conta bancária o valor de R$ 1.510.963,63, no dia 08/12/2014, fl
1.784, no entanto não foi trazido aos autos o seu efeito em suas demonstrações
contábeis.
Apesar da irresignação da Recorrente, que afirma que a documentação
apresentada com a impugnação é suficiente para comprovação do estorno, entende que o extrato
bancário é suficiente para a comprovação do “estorno dos referidos valores, não havendo
necessidade sendo necessário nenhum a prova adicional para que tal direito seja confirmado”.
Entendo que a comprovação do estorno na conta bancária não é suficiente para
que a glosa seja afastada, sendo necessária a apresentação das demonstrações contábeis da
Recorrente para comprovação de que os valores foram, de fato, estornados via lançamento
contábil no mês seguinte à verificação do erro.
Dessa forma, entendo que o recurso não merece provimento no que diz respeito a
essa glosa.
Juros de mora sobre multa de ofício
Melhor razão não assiste o Recorrente na parte em que se insurge contra a
aplicação de juros de mora sobre multa de ofício. Assim se diz, porque sobre o tema há
entendimento sumulado por este CARF, com efeitos vinculantes.
Dessa forma, a pretensão da Recorrente esbarra na Súmula CARF no 108, cujo
enunciado assim dispõe:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, mais não é preciso dizer para se demonstrar a possibilidade da cobrança
de juros de mora sobre multa de ofício.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para:
a) afastar a glosa referente a excesso de amortização de ativos intangíveis
utilização de taxa de amortização não linear;
b) afastar a glosa referente à amortização de ativo intangível representativo de
direitos relativos ao uso de marca nas Olimpíadas; e
Fl. 17776
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721156/2019-01

c) afastar as glosas para restaurar as deduções com descontos concedidos aos
clientes Sr. Jair Donadel, Marina Gonçalves Oliveira Barbosa e Cooperativa
dos Agricultores P.D. Ltda.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 17777
DF CARF MF
Original